Tribunal: CARF
Processo: 10970.720112/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
O reexame de decisões proferidas para exonerar créditos tributários e encargos de multa se impõe somente nos casos em que o valor exonerado excede o limite de alçada estabelecido pela legislação em vigor na data da apreciação em segunda instância, conforme Súmula CARF no 103. Sendo o valor recorrido abaixo do previsto pela Portaria do Ministro da Fazenda no 23, de 17 de janeiro de 2023, não pode ser conhecido o Recurso de Ofício.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa; e, (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Ou o bem ou serviço creditado deve se constituir em elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pelo contribuinte; ou, em sua finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, deve integrar o processo de produção do sujeito passivo, pela singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de uso geral, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e escrituração que permitam ou identificar o item em questão e sua utilização no processo produtivo ou na prestação de serviço ou rateio fundamentado.
SERVIÇOS DE CALL CENTER. INSUMO.
Na atividade de administração de cartões de crédito considera-se relevante o serviço de Call Center relativo ao atendimento de clientes, não abarcando, porém, telemarketing, serviços de venda ou de oferecimento de produtos financeiros. A terceirização do atendimento ao cliente de cartão, caso a estrutura seja fornecida pela tomadora, não inviabiliza que ela se aproprie de créditos pelos serviços disponibilizados de sistema de apoio direcionado ao atendimento.
DESPESAS COM COMISSION.
Comissão paga sobre o volume das transações em estabelecimentos comerciais que aceitam a bandeira Amex não dá ensejo à apuração de créditos de PIS/COFINS.
DESPESAS A TÍTULO DE CORPORATE REBATES.
Gastos com propaganda e marketing não devem compor a base de cálculo de créditos de PIS/COFINS.
DESPESAS A TÍTULO DE SETTLEMENT.
A ausência de provas sobre a real natureza dos gastos impede que sejam conceituados como insumo.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Ou o bem ou serviço creditado deve se constituir em elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pelo contribuinte; ou, em sua finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, deve integrar o processo de produção do sujeito passivo, pela singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de uso geral, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e escrituração que permitam ou identificar o item em questão e sua utilização no processo produtivo ou na prestação de serviço ou rateio fundamentado.
SERVIÇOS DE CALL CENTER. INSUMO.
Na atividade de administração de cartões de crédito considera-se relevante o serviço de Call Center relativo ao atendimento de clientes, não abarcando, porém, telemarketing, serviços de venda ou de oferecimento de produtos financeiros. A terceirização do atendimento ao cliente de cartão, caso a estrutura seja fornecida pela tomadora, não inviabiliza que ela se aproprie de créditos pelos serviços disponibilizados de sistema de apoio direcionado ao atendimento.
DESPESAS COM COMISSION.
Comissão paga sobre o volume das transações em estabelecimentos comerciais que aceitam a bandeira Amex não dá ensejo à apuração de créditos de PIS/COFINS.
DESPESAS A TÍTULO DE CORPORATE REBATES.
Gastos com propaganda e marketing não devem compor a base de cálculo de créditos de PIS/COFINS.
DESPESAS A TÍTULO DE SETTLEMENT.
A ausência de provas sobre a real natureza dos gastos impede que sejam conceituados como insumo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720112/2018-02
ACÓRDÃO
3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
TEMPO SERVIÇOS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA.
NÃO CONHECIMENTO.
O reexame de decisões proferidas para exonerar créditos tributários e
encargos de multa se impõe somente nos casos em que o valor exonerado
excede o limite de alçada estabelecido pela legislação em vigor na data da
apreciação em segunda instância, conforme Súmula CARF no 103. Sendo o
valor recorrido abaixo do previsto pela Portaria do Ministro da Fazenda no
23, de 17 de janeiro de 2023, não pode ser conhecido o Recurso de Ofício.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização
dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando,
no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa; e, (iv) quando a decisão aprecia todos
os pontos essenciais da contestação.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO
STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
Fl. 5516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
2
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a
sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância. Ou o bem ou serviço creditado deve se constituir em
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço realizado pelo contribuinte; ou, em sua finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
deve integrar o processo de produção do sujeito passivo, pela
singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de
uso geral, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e
escrituração que permitam ou identificar o item em questão e sua
utilização no processo produtivo ou na prestação de serviço ou rateio
fundamentado.
SERVIÇOS DE CALL CENTER. INSUMO.
Na atividade de administração de cartões de crédito considera-se relevante
o serviço de Call Center relativo ao atendimento de clientes, não
abarcando, porém, telemarketing, serviços de venda ou de oferecimento
de produtos financeiros. A terceirização do atendimento ao cliente de
cartão, caso a estrutura seja fornecida pela tomadora, não inviabiliza que
ela se aproprie de créditos pelos serviços disponibilizados de sistema de
apoio direcionado ao atendimento.
DESPESAS COM COMISSION.
Comissão paga sobre o volume das transações em estabelecimentos
comerciais que aceitam a bandeira Amex não dá ensejo à apuração de
créditos de PIS/COFINS.
DESPESAS A TÍTULO DE CORPORATE REBATES.
Gastos com propaganda e marketing não devem compor a base de cálculo
de créditos de PIS/COFINS.
DESPESAS A TÍTULO DE SETTLEMENT.
A ausência de provas sobre a real natureza dos gastos impede que sejam
conceituados como insumo.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014
Fl. 5517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
3

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO
STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a
sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância. Ou o bem ou serviço creditado deve se constituir em
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço realizado pelo contribuinte; ou, em sua finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
deve integrar o processo de produção do sujeito passivo, pela
singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de
uso geral, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e
escrituração que permitam ou identificar o item em questão e sua
utilização no processo produtivo ou na prestação de serviço ou rateio
fundamentado.
SERVIÇOS DE CALL CENTER. INSUMO.
Na atividade de administração de cartões de crédito considera-se relevante
o serviço de Call Center relativo ao atendimento de clientes, não
abarcando, porém, telemarketing, serviços de venda ou de oferecimento
de produtos financeiros. A terceirização do atendimento ao cliente de
cartão, caso a estrutura seja fornecida pela tomadora, não inviabiliza que
ela se aproprie de créditos pelos serviços disponibilizados de sistema de
apoio direcionado ao atendimento.
DESPESAS COM COMISSION.
Comissão paga sobre o volume das transações em estabelecimentos
comerciais que aceitam a bandeira Amex não dá ensejo à apuração de
créditos de PIS/COFINS.
DESPESAS A TÍTULO DE CORPORATE REBATES.
Gastos com propaganda e marketing não devem compor a base de cálculo
de créditos de PIS/COFINS.
DESPESAS A TÍTULO DE SETTLEMENT.
Fl. 5518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
4
A ausência de provas sobre a real natureza dos gastos impede que sejam
conceituados como insumo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por se referir a exoneração em montante inferior ao limite de alçada, e,
quanto ao Recurso Voluntário, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em lhe dar
parcial provimento, nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, para reverter a glosa de
créditos em relação (i.1) aos serviços de comunicação e expedição (Glosa 3.2), (i.2) à locação de
aparelho Nextel (glosa 3.5) e (i.3) aos serviços prestados por Web Business Technology (glosa 3.8);
(ii) por voto de qualidade, para manter a glosa de créditos em relação (ii.1) aos serviços de call
center não prestados a clientes (Glosa 3.1) e (ii.2) aos serviços relativos a telefones, fax e
telefonemas, exceto o aluguel de equipamento Nextel (glosa 3.5), vencidos os conselheiros Flávia
Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Fabiana Francisco de Miranda, que revertiam
tais glosas; (iii) por maioria de votos, para manter a glosa de créditos em relação (iii.1) aos gastos
com a empresa Algar Tecnologia e Consultoria S/A (glosa 3.3), (iii.2) às despesas com Corporate
Rebates (glosa 13.2) e (iii.3) às despesas a título de Settlement (glosa 13.3), vencidas as
conselheiras Flávia Sales Campos Vale e Fabiana Francisco de Miranda, que revertiam tais glosas;
(iv) por voto de qualidade, para negar provimento em relação às demais glosas de créditos
englobadas no item identificado como “glosa 3.3”, vencidos os conselheiros Flávia Sales Campos
Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Fabiana Francisco de Miranda, que revertiam tais glosas; (v)
por maioria de votos, para reverter a glosa de créditos decorrentes (v.1) dos pagamentos para o
prestador Scopus Tecnologia Ltda. a título de consultoria de sistemas (glosa 3.4), vencidos o
conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, que dava provimento em maior extensão, e a
conselheira Fabiana Francisco de Miranda, que dava provimento integral nesse item, e (v.2) dos
gastos com os prestadores Web Business Technology e Scopus Tecnologia Ltda. (glosa 3.6),
vencido o conselheiro Hélcio Lafetá Reis (Presidente), que dava provimento em maior extensão;
(vi) por maioria de votos, para manter a glosa de créditos relativos a despesas com Comission
(glosa 13.1), vencidos os conselheiros Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Fabiana Francisco de
Miranda, que davam provimento. O conselheiro substituto Luiz Carlos de Barros Pereira não votou
em relação ao Recurso de Ofício, à preliminar de nulidade e aos itens/subitens “i.1”, “ii.1”, “iii.1” e
“iv”, pelo fato de que a conselheira titular, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, ter votado sobre
essas matérias nas reuniões de novembro e dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 5519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
5
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Bárbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto), Fabiana Francisco de
Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da Delegacia
de Julgamento (no caso, DRJ/SPO) que julgou parcialmente procedente a impugnação manejada
pelo contribuinte acima identificado para se contrapor aos autos de infração de PIS e Cofins
correspondentes aos períodos de apuração de 2014.
O trabalho fiscal resultou no lançamento de PIS e Cofins no montante de
contribuição de R$ 5.977.430,38 e R$ 27.532.406,70, acompanhados de multa de ofício de 75% e
juros de mora (calculados até 06/2018).
Segue resumo do relatório da DRJ com relação ao termo de verificação fiscal que
descreve o procedimento e infrações constatadas:
15. Portanto, com base no Estatuto Social, especialmente na cláusula b), e na
descrição das contas contábeis das receitas auferidas, observa-se que a principal
atividade econômica efetivamente exercida pela empresa pode ser classificada
como “Administração de cartões de crédito”, apesar de constar no cadastro CNPJ
como atividade econômica principal: “Outras atividades de serviços prestados
principalmente às empresas não especificadas anteriormente”.
23. Quanto ao processo de prestação de serviços de administração de cartões de
crédito, conforme visto nesta introdução e no restante deste termo, este pode ser
sintetizado pela prestação de serviços de emissão de cartões de crédito e a
captura, transmissão, processamento e liquidação das vendas realizadas nos
estabelecimentos credenciados.
Glosas por natureza de base de cálculo do crédito
Glosa 3.1 – Despesas com Serviços Contratados de Call Center
37. Conforme observado em resposta apresentada pelo contribuinte, item 27, as
despesas da Conta Contábil 817570040197 – TELEMARKETING, classificadas como
Fl. 5520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
6
Serviços Contratados de Call Center atingiram o valor total de R$ 130.680.238,74
no ano-calendário de 2014.
38. A fiscalizada descreveu as despesas com a presente conta contábil da seguinte
forma: “Serviços de atendimento e back office de cartões de crédito realizados
pelos prestadores de serviços, locados na empresa, na prestação de serviços de
atendimento (call center) aos clientes proprietários de cartão de crédito”. (item
29, subitem 16)
(...)
40. As despesas com Call Center (TELEMARKETING) não podem ser consideradas
como insumos na prestação dos serviços da empresa, mas sim como despesas
administrativas e de vendas, uma vez que constitui um serviço de contato com
clientes e não um elemento necessário à realização de operações com cartões de
crédito.
(....)
44. Com relação aos fornecedores ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A., CNPJ
21.246.699/0001-44
e
ALGAR
TECNOLOGIA
E
CONSULTORIA,
CNPJ
21.246.699/0002-25, foram analisados os contratos e aditivos, e amostradas 51
(cinquenta e uma) notas fiscais de prestação de serviços no valor total de R$
75.900.040,40 (58,86% da base de cálculo de créditos informados pela fiscalizada
com esta empresa, em todas as contas contábeis; 63,92% da base de cálculo dos
créditos informados pelo contribuinte com esta empresa, neste tópico). Todas as
notas fiscais de prestação de serviços amostradas possuíam a descrição
“Teleatendimento (fixo/variável)” ou “Infra estrutura de teleatendimento”.
(...)
46. Portanto, pelo exposto nos itens 44 e 45, e por toda documentação
apresentada pela fiscalizada no curso do procedimento fiscal, resta claro que as
despesas contratadas junto à ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A., CNPJ
21.246.699/0001-44
e
ALGAR
TECNOLOGIA
E
CONSULTORIA,
CNPJ
21.246.699/0002-25 se referem ao atendimento a clientes, com foco em vendas,
não podendo ser caracterizadas como insumos da prestação de serviços de
administração de cartões de crédito.
47. Com relação ao fornecedor CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTD, CNPJ
08.331.318/0001-67, foi analisado o contrato e amostradas 13 (treze) notas fiscais
de prestação de serviços no valor total de R$ 1.687.213,96 (31,23% da base de
cálculo de créditos informados pela fiscalizada com esta empresa. Para esta
empresa, as despesas foram classificadas somente nesta conta contábil). Todas as
notas fiscais de prestação de serviços amostradas possuíam a descrição “Valor
referente a serviços de Call Center mês xx/2014”.
(...)
Fl. 5521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
7
49. Portanto, pelo exposto nos itens 47 e 48, e por toda documentação
apresentada pela fiscalizada no curso do procedimento fiscal, resta claro que as
despesas contratadas junto à CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTD, CNPJ
08.331.318/0001-67 se referem ao atendimento a clientes, através de
esclarecimentos, informações, reclamações, negociações e vendas, não podendo
ser caracterizados como insumos da prestação de serviços de administração de
cartões de crédito.
50. Com relação ao fornecedor UDICARD PREST. DE SERV. EM TECNOL, CNPJ
07.762.431/0002-15, foi analisado o contrato e solicitada cópia da única nota
fiscal de prestação de serviços classificada como despesas com call center, nota
fiscal 178, no valor total de R$ 23.100,00. A nota fiscal possuía a seguinte
descrição de serviço: “Consultor de território”. A descrição da atividade estava
com a seguinte informação: “Serviços combinados de escritório e apoio administ”.
51. Quanto à despesa paga à empresa UDICARD PREST. DE SERV. EM TECNOL, o
contribuinte a classificou como despesas com Call Center, que não podem ser
considerados insumos da prestação de serviços, como visto. Por outro lado,
considerando as informações contidas na nota fiscal como a real motivação da
despesa, tem-se que despesas com consultoria, escritório e apoio administrativo
não podem ser considerados insumos na prestação de serviços de uma empresa
administradora de cartões de crédito. A fundamentação legal, assim como outros
elementos sobre as glosas de despesas com a empresa UDICARD PREST. DE SERV.
EM TECNOL podem ser verificadas nos itens 72 e 80 a 83.
52. Assim sendo, os pagamentos efetuados aos prestadores de serviços
relacionados neste tópico e classificados como “Despesas com Serviços
Contratados de Call Center”, Conta Contábil 817570040197 – TELEMARKETING,
devem ser glosados da apuração de créditos da não-cumulatividade de PIS/Cofins,
uma vez que não se enquadram no conceito de insumo, pois não são aplicados ou
consumidos diretamente na prestação de serviços de administração de cartões de
crédito.
Glosa 3.2 – Despesas com Comunicação-Expedição
55. Conforme observado em resposta apresentada pelo contribuinte, item 27, as
despesas da Conta Contábil 817120010025 – CORREIOS - PORTES, TARIFAS E
SERVICOS, classificadas como Comunicação-Expedição atingiram o valor total de
R$ 23.802.945,35 no ano-calendário de 2014.
56. A fiscalizada descreveu as despesas com a presente conta contábil da seguinte
forma: “Serviços de envio de correspondências para clientes portadores de
cartões de crédito, tais como extratos, comunicados, avisos de cobranças”. (item
29, subitem 4)
(...).
Fl. 5522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
8
58. Dentre as despesas classificadas como Comunicação-Expedição, verifica-se
que uma parte não pode ser considerada como insumos na prestação dos serviços
da empresa.
59. Em suas respostas ao Termos de Intimação Fiscal 01/2017, item 30, o
contribuinte subdividiu as despesas com correspondências em 5 diferentes tipos
de “DESCRIÇÃO SERVIÇO/PRODUTO”, quais sejam:
• GERENCIAL C. CENTER: Serviços de atendimento a clientes PF e PJ, serviços de
bureau, serviços de correios;
• TREINAMENTO: Despesa com aluguéis de salas para treinamento de
funcionários que atendem clientes;
• COBRANCA INTERNA 02: Serviços de cobrança amigável (acordo) no atraso de
pagamento de fatura de clientes portadores dos cartões de crédito;
• EXTRATOS IMPRESSOES: Serviços de impressão de extratos para clientes de
cartões crédito;
• PLASTICOS – ECR: Serviços de envio de correspondências para clientes
portadores de cartões de crédito, tais como extratos, comunicados, avisos de
cobranças;
60. A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) já se manifestou sobre a
impossibilidade de apropriação de créditos de PIS/Cofins sobre algumas despesas
com expedição de correspondências em empresas administradoras de cartões de
crédito:
62. Pelo exposto neste tópico (itens 59 a 61), verifica-se que as despesas com
postagens deste tópico, cuja descrição de serviço/produto possui as classificações
“GERENCIAL C. CENTER” e “TREINAMENTO” não podem ser consideradas como
insumos na atividade de prestação de serviços de administração de cartões de
crédito. As demais despesas com correspondências foram consideradas, por
estarem relacionadas ao envio de faturas e cobranças.
63. Assim sendo, os pagamentos com “Despesas com Comunicação-Expedição”
cuja “DESCRIÇÃO SERVICO/PRODUTO” possui as classificações “GERENCIAL C.
CENTER” e “TREINAMENTO” (parte da Conta Contábil 817120010025 – CORREIOS
- PORTES, TARIFAS E SERVICOS) devem ser glosados da apuração de créditos da
não-cumulatividade de PIS/Cofins, uma vez que não se enquadram no conceito de
insumo, pois não são aplicados ou consumidos diretamente na prestação de
serviços.
Glosa 3.3 – Despesas Outros Serviços Contratados
67. A fiscalizada descreveu as despesas com a presente conta contábil da seguinte
forma: “Prestação de serviços para Call Center, inclusive serviços de
infraestrutura, tais como serviços de conciliação contábil dos cartões de crédito
dos clientes, serviços de suporte a rede de captura de informações”. (item 29,
subitem 14)
Fl. 5523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
9
69. Em suas respostas ao Termos de Intimação Fiscal 01/2017, o contribuinte
subdividiu as despesas com outros serviços contratados em 13 (treze) diferentes
tipos de “DESCRIÇÃO SERVIÇO/PRODUTO”, quais sejam: AREA CALL CENTER,
DATA BASE & PROCESSO, GEN C CRÉDITO CORE, GER.SOL.CORP. TEMPO,
GERENCIAL C. CENTER, GESTAO DE PROJETOS P, GESTAO PROJ VMC 00,
PLASTICOS – ECR, REDE DE CAPTURA, REGIONAL 1, REGIONAL 2, RH
AFASTAMENTOS-UDI. (item 30)
70. Com relação ao prestador de serviços TX CONSULTORIA E PROMOCOES LTDA,
CNPJs 03.252.090/0001-04 e 03.252.090/0002-87:
• O contrato firmado com a fiscalizada possui o seguinte objeto: “a Contratada
prestará os serviços relacionados ao produto Gestor Despesas (“Gestor
Despesas”), que tem como objetivo integrar, agregar, conciliar e disponibilizar
informações gerenciais para clientes jurídicos (“Empresas Clientes”) dos Cartões
American Express e Cartões Bradesco”;
(....))
• Todas as notas fiscais de prestação de serviços amostradas possuíam a descrição
“Prestação de serviços de pesquisa e processamento de informações para o
produto EBTA”;
• Apesar de descrição idêntica nos serviços prestados, a fiscalizada classificou
parte das despesas na Conta Contábil “Despesas Outros Serviços Contratados”
(este tópico) e na outra Conta Contábil “Despesas com Consultoria de Sistema”, a
ser analisado mais adiante neste documento (item 92);
• Segundo o site da American Express o produto EBTA trata-se de: “A solução
financeira virtual para sua empresa centralizar as despesas com as passagens
aéreas dos viajantes autorizados. Maior controle e segurança com relatórios
gerenciais e otimização do processo de prestação de contas.”
• De acordo com a fiscalizada, os serviços prestados pela empresa possuem a
seguinte DESCRIÇÃO SERVIÇO/PRODUTO: “GESTAO DE PROJETOS P, GESTÃO PROJ
VMC 00, AREA CALL CENTER”. Tais classificações estão descritas como despesas
com atendimento, gerenciamento, processamento de dados e suporte de
produtos (item 30);
• Em síntese, a empresa presta serviços de pesquisa, processamento de dados
pesquisados e fornecimento de relatórios gerenciais, que são disponibilizados aos
clientes da fiscalizada;
71. Com relação ao prestador de serviços MORETTO SERV.DE REPARACAO DE
MAQ.IN, CNPJ 06.011.213/0001-03:
• O contrato firmado com a fiscalizada possui o objetivo de: “ formar e expandir a
base de estabelecimentos afiliados que aceitam os Cartões como meio de
pagamento”;
(....)
Fl. 5524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
10
• Alguns documentos amostrados, foram classificados como “DESPESAS GERAIS
DIVERSAS” e são notas de débito relativas a reembolso de despesas de viagens.
Tal assunto será tratado mais adiante neste documento (item 150);
• As notas fiscais de prestação de serviços amostradas possuíam as seguintes
descrições “Intermediação de cartão de crédito - Consultor de Território;
Adiantamento de bônus trimestral - Consultor de Território; Complemento bônus
trimestral - Consultor de Território”;
• Apesar de descrições similares nos serviços prestados, a fiscalizada classificou
parte das despesas na Conta Contábil “Despesas Outros Serviços Contratados”
(este tópico) e em outras Contas Contábeis como “DESPESAS GERAIS DIVERSAS” e
“COMISSOES E TAXAS PAGAS”, a serem analisadas mais adiante neste documento
(item 150);
• Verifica-se no contrato a seguinte definição para a atividade de Consultor de
Território: ”recurso contratado pela Contratada com as seguintes
responsabilidades: a) visita e estabelece relacionamento com matrizes de
Estabelecimentos Afiliados da área de atuação ou de ramo de atividade específica
e realiza os serviços mencionados no item 6 acima por meio de visitas pessoais; b)
negocia e trata os principais gaps, casos de supressão e de reversão de pedidos de
cancelamentos; c) afilia Estabelecimentos comerciais por meio de visitas pessoais
dentro da área de atuação pré-determinada pela Rede de Estabelecimentos
American Express; d) administra as equipes de território de sua respectiva
atuação e responsabilidade, definido pela Rede de Estabelecimentos American
Express; e) treina equipe, atualiza informações e orientações fornecidas pela Rede
de Estabelecimentos American Express; e f) identifica oportunidades de melhorias
de processos e divulgar informações de mercado em sua área de atuação“;
• De acordo com a fiscalizada, os serviços prestados pela empresa possuem a
seguinte DESCRIÇÃO SERVIÇO/PRODUTO: “REGIONAL 1 e REGIONAL 2”. Tais
classificações estão descritas como despesas diversas, comissões e manutenção
em regionais de vendas (item 30);
• Analisando o Anexo I do contrato firmado, observa-se que o foco principal do
contrato é a afiliação de novos estabelecimentos, sendo este o balizador para
definição de metas e bônus;
• Em síntese, o foco principal da prestação de serviços pela empresa contratada é
a afiliação de novos estabelecimentos;
72. Com relação ao prestador de serviços UDICARD PREST. DE SERV. EM TECNOL,
CNPJ 07.762.431/0002-15:
• O contrato firmado com a fiscalizada possui o mesmo objetivo do item anterior,
qual seja: “formar e expandir a base de estabelecimentos afiliados que aceitam os
Cartões como meio de pagamento”;
(....)
Fl. 5525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
11
• As notas fiscais de prestação de serviços amostradas possuíam as seguintes
descrições “Consultores de Território; Bônus Trimestral Consultores de
Relacionamento; Bônus Trimestral Consultores de Território”. A descrição da
atividade nas notas amostradas possui a seguinte informação: “Serviços
combinados de escritório e apoio administ”;
• Apesar de descrições similares nos serviços prestados, a fiscalizada classificou
parte das despesas na Conta Contábil “Despesas Outros Serviços Contratados”
(este tópico) e em outras Contas Contábeis como “Desp. Serviços Contratados –
Call Center” (itens 39 a 42 e 50 a 52), “DESPESAS GERAIS DIVERSAS”, e “Desp.
Serviços Contratados Digitação”, as duas últimas a serem analisadas mais adiante
neste documento (item 153);
• Verifica-se no contrato a seguinte definição para a atividade de Consultor de
Território: ”recurso contratado pela Contratada com as seguintes
responsabilidades: a) visita e estabelece relacionamento com matrizes de
Estabelecimentos Afiliados da área de atuação ou de ramo de atividade específica
e realiza os serviços mencionados no item 6 acima por meio de visitas pessoais; b)
negocia e trata os principais gaps, casos de supressão e de reversão de pedidos de
cancelamentos; c) afilia Estabelecimentos comerciais por meio de visitas pessoais
dentro da área de atuação pré-determinada pela Rede de Estabelecimentos
American Express; d) administra as equipes de território de sua respectiva
atuação e responsabilidade, definido pela Rede de Estabelecimentos American
Express; e) treina equipe, atualiza informações e orientações fornecidas pela Rede
de Estabelecimentos American Express; e f) identifica oportunidades de melhorias
de processos e divulgar informações de mercado em sua área de atuação“;
• De acordo com a fiscalizada, os serviços prestados pela empresa possuem a
seguinte DESCRIÇÃO SERVIÇO/PRODUTO: “REGIONAL 1, REGIONAL 2 e GEN C
CRÉDITO CORE”. Tais classificações estão descritas como despesas diversas,
comissões e manutenção em regionais de vendas (item 30);
• Analisando o Anexo I do contrato firmado, observa-se que o foco principal do
contrato é a afiliação de novos estabelecimentos, sendo este o balizador para
definição de metas e bônus;
• Em síntese, o foco principal da prestação de serviços pela empresa contratada é
a afiliação de novos estabelecimentos;
73. Com relação ao prestador de serviços G E REPRESENTACAO DE CARTOES LTDA
M, CNPJ 08.753.036/0001-58:
• O contrato firmado com a fiscalizada possui o mesmo objetivo dos dois itens
anteriores, qual seja: “formar e expandir a base de estabelecimentos afiliados que
aceitam os Cartões como meio de pagamento”;
(....)
Fl. 5526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
12
• Em síntese, o foco principal da prestação de serviços pela empresa contratada é
a afiliação de novos estabelecimentos;
74. Com relação ao prestador de serviços CREDILINK INFORMACOES DE CREDITO
LT, CNPJ 02.581.711/0001-22:
(....)
• Todas as notas fiscais de prestação de serviços amostradas possuíam a descrição
“Prestação de serviços e informações cadastrais”. O serviço prestado foi
classificado nas notas fiscais como: “17.01.02 – análise, exame, pesquisa, coleta,
compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza,
inclusive cadastro e similares”;
• Apesar de descrição idêntica nos serviços prestados, a fiscalizada classificou
parte das despesas na Conta Contábil “Despesas Outros Serviços Contratados”
(este tópico) e em outras Contas Contábeis como “Desp. Servico Atualização de
Dados Cadastrais” e “Desp.Com Servicos de Pesquisa no Mercado”, a ser
analisado mais adiante neste documento (item 158);
• Segundo o site da empresa contratada, são prestados os seguintes serviços:
análise de crédito, banco de óbitos, cheques pré-datados, renda presumida,
telefones de referência, restrições de lojistas, fraudes em CPFs, números de
Whatsapp e proteção contra fraudadores e inadimplentes;
• De acordo com a fiscalizada, os serviços prestados pela empresa possuem a
seguinte DESCRIÇÃO SERVIÇO/PRODUTO: “FGR 04 – UDI e DATA BASE &
PROCESSO”. Tais classificações estão descritas como despesas com pesquisa
creditícia (item 30);
• Em síntese, a empresa presta serviços de pesquisa creditícia e cadastral;
75. Com relação ao prestador de serviços TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE DO
BR, CNPJ 00.182.959/0001-95:
(....)
• As notas fiscais de prestação de serviços amostradas possuíam as descrições:
“Mensalidade estrutura de servidor FTP - Bankpar; Mensal geracao dados
encriptografados- Sete; Locação e licenciamento de Software Mens Bankpar;
Locação e licenciamento de Software Mens Bankpar”. O serviço prestado foi
classificado nas notas fiscais como: “1.01 / 1.01 / 00010100 - ANALISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS”;
• Apesar de descrição idêntica nos serviços prestados, a fiscalizada classificou
parte das despesas na Conta Contábil “Despesas Outros Serviços Contratados”
(este tópico) e em outras Contas Contábeis como “Desp.Proc.Dados - Execucao de
Servicos” e “Despesas de Proc.Dados - Servicos de Help Desk”, a ser analisado
mais adiante neste documento (itens 161 e 125);
Fl. 5527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
13
• Segundo o site Wikipedia, a empresa possui as seguintes atividades: “O grupo
Travel Technology Interactive (TTI) é uma empresa multinacional francesa. A
empresa é provedora de software e soluções empresariais para a indústria do
transporte aéreo, permitindo às companhias aéreas de gerenciar suas atividades.
O grupo também fornece uma conexão aos GDS”;
(....)
• De acordo com a fiscalizada, os serviços prestados pela empresa possuem a
seguinte DESCRIÇÃO SERVIÇO/PRODUTO: “GESTAO DE PROJETOS P e G PROD VIRT
VMC”. Tais classificações estão descritas como despesas com back Office e
processamento de dados (item 30);
• Em síntese, a empresa presta serviços de acesso a informações de reservas de
voos, hotéis, automóveis entre outros;
76. Com relação ao prestador de serviços ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA
S.A, CNPJ 21.246.699/0001-44, consta apenas uma nota fiscal dentre as despesas
classificadas pela fiscalizada neste tópico. A nota fiscal n° 17.911, de 10/12/2013,
no valor de R$ 96.000,00, com vencimento em 04/01/2014, possui a descrição de
“Infra Estrutura de Atendimento” com a descrição de atividade de “Atividades de
Teleatendimento – com dedução”. A despesa foi classificada com a seguinte
DESCRIÇÃO SERVIÇO/PRODUTO:“GER.SOL.CORP. TEMPO: Serviços diversos para
clientes PF incluindo serviços gráficos”. Com os elementos colhidos neste
procedimento fiscal, a nota fiscal do serviço deve ser classificada como
teleatendimento/call center, sendo glosada pela fundamentação contida nos itens
37 a 52, especificamente os itens 44 e 45.
77. Com relação ao prestador de serviços INSTITUTO IBERO BRASILEIRO DE RELAC,
CNPJ 07.769.164/0001-27, constam apenas duas notas fiscais dentre as despesas
classificadas pela fiscalizada neste tópico. A nota fiscal n° 1.718, de 06/08/2014,
no valor de R$ 4.830,60, foi amostrada e possui a descrição de “Referente à
aquisição do RADDIS – Relatório Analítico Detalhado de Desempenho Individual e
Setorial – (American Express)” com a descrição de atividade de “03085 – Serviços
de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza”. As despesas foram
classificadas com a seguinte DESCRIÇÃO SERVIÇO/PRODUTO: “FGR 04 – UDI:
Serviços para clientes PF e PJ, tais como pesquisa creditícia”. Com os elementos
colhidos neste procedimento fiscal, verifica-se tratar de despesas com pesquisa de
dados e geração de relatório de desempenho individual.
78. Com relação ao prestador de serviços ARTE E ACABAMENTO GRAFICO LTDA,
CNPJ 08.294.683/0001-49, consta apenas uma nota fiscal dentre as despesas
classificadas pela fiscalizada neste tópico. A nota fiscal n° 543, de 04/02/2014, no
valor de R$ 166,50, foi amostrada e possui a descrição de “45 calendários 2014,
26 páginas”. Com os elementos colhidos no procedimento fiscal, verifica-se tratar
de despesas com confecção de calendários.
Fl. 5528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
14
79. Com relação ao prestador de serviços ACCESSTAGE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ
04.398.168/0001-58, consta apenas uma nota fiscal dentre as despesas
classificadas pela fiscalizada neste tópico (NF 36.142, de 05/08/2014, no valor de
R$ 684,21). A despesa possui a seguinte “DESCRIÇÃO SERVIÇO/PRODUTO”: “RH
AFASTAMENTOS-UDI”. Despesas com recursos humanos não podem ser
considerados insumos na prestação de serviços de administração de cartões de
crédito, por não serem aplicados ou consumidos diretamente na prestação de
serviços. A glosa dos serviços prestados pela empresa também foi tratada no item
164, e os fundamentos legais daquele tópico também se aplicam à única nota
fiscal listada neste tópico.
Glosa 3.4 – Despesas com Consultoria de Sistemas
87. A fiscalizada descreveu as despesas com a presente conta contábil da seguinte
forma: “Serviços de Tecnologia da Informação (IT), manutenções de sistemas,
serviços de conciliação contábil das transações dos cartões de crédito, serviços de
captura de dados, aplicações e automações”. (item 29, subitem 19)
88. Dentre as despesas classificadas como Consultoria de Sistemas, verifica-se que
uma parte não pode ser considerada como insumos na prestação dos serviços da
empresa.
89. Em suas respostas ao Termos de Intimação Fiscal 01/2017 o contribuinte
subdividiu as despesas com consultoria de sistemas em 13 (treze) diferentes tipos
de “DESCRIÇÃO SERVIÇO/PRODUTO”, quais sejam: AREA CALL CENTER, BACK OFF
PJ VMC 02, DEPREC MELITA-AREAS, G MONIT CONTAS PF, G PROD VIRT VMC,
GESTAO AMEX PJ, GESTAO DE PROJETOS P, GESTAO PROJ VMC 00, GESTAO
VISA/MASTER P, PROCESSOS ANALISE/ M, REDE DE CAPTURA, TEMPO SERVICOS
LTDA, UNID EMPRES VMC. (item 30)
90. Com relação ao prestador de serviços SCOPUS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ
47.379.565/0116-34:
• A empresa apresentou diversos contratos, dos quais, apenas 01 (um) ficou
configurado não se tratar de insumos da prestação de serviços, neste tópico;
• O serviço prestado através da SCO-13-1675-01 possui o seguinte objeto: ”
Prestação de serviços de informática para o Banco Bradesco S.A. para Serviços de
Desenvolvimento de Software e Manutenção Evolutiva no projeto: Manutenção
Evolutiva Portal Amex (portal de relacionamento entre Banco e Rede de
Adquirência) ”;
• Neste contrato estão previstos os seguintes produtos: “Produtos Técnicos:
Criação e revisão de conteúdos; Criação e alteração de imagens e banners;
Construção de guide técnico; Atualização de protótipos navegáveis; Produtos
Gerenciais: Cronograma atualizado; Relatório de acompanhamento do projeto”;
• Muito importante observar que o desenvolvimento do portal Amex se trata de
um sistema acessório, que ficou desativado de 2008/2009 até 2013, enquanto a
Fl. 5529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
15
empresa continuava exercendo suas atividades, conforme descrito no contrato:
“A criação do site de estabelecimentos foi realizada em 2008/2009 porém, com a
paralização do projeto e retomada em 2013 grande parte do conteúdo, imagens e
banners ficaram desatualizados ou não foram localizados sendo necessário
realizar construir esse material a fim de realizar a implantação do site em maio de
2014 com a migração do Adquirente”;
(....)
• A nota fiscal de prestação de serviços amostrada, relativa ao contrato acima
descrito (NF n° 480, no valor de R$ 181.390,00), possuía a descrição
“Desenvolvimento de Programas – Parcela 04 06 Migração Adquirente
Webdesign”;
• A fiscalizada classificou parte das despesas na Conta Contábil “Despesas com
Consultoria de Sistema” (este tópico) e em outras Contas Contábeis, dentre elas a
“Desp.Proc.Dados - Execucao de Servicos”, que será analisada mais adiante neste
documento (item 151);
• De acordo com a fiscalizada, os serviços prestados pela empresa possuem a
seguinte DESCRIÇÃO SERVIÇO/PRODUTO: “REDE DE CAPTURA e TEMPO SERVICOS
LTDA”. A última classificação está definida como consultoria e manutenção de
sistemas para atendimento ao cliente (item 30);
• Em síntese, a empresa presta serviços de desenvolvimento de sistemas para a
rede de captura de transações e para a área de atendimento ao cliente, entre
outros. A maioria das despesas com a empresa foram mantidas, exceto a relativa
ao programa SCO-13-1675-01;
• Especificamente, o serviço de desenvolvimento de website para melhoria de
interface com o cliente, que ficou desativado por 4 a 5 anos, não pode ser
considerado como insumo, por não ser aplicado ou consumido diretamente no
processo de prestação de serviços de administração de cartões de créditos.
91. Com relação ao prestador de serviços IT SINGULAR CONSULTORIA EM
INFORMAT, CNPJ 08.699.542/0001-06:
• O único contrato apresentado pela fiscalizada possui o seguinte objeto: “a
prestação de serviços de mapeamento de funcionalidades, a fim de identificar
oportunidades e efetuar manutenções evolutivas e corretivas conforme definidas
no anexo A deste Contrato, visando a melhoria das funcionalidades do Portal
Cartão Transporte e a correção de erros desse sistema”;
• Pela amostragem de notas fiscais, verificou-se que existem serviços prestados
em outros contratos, que não foram apresentados. Entretanto, intimada através
do Termo de Intimação Fiscal 03/2018, a empresa assim se pronunciou: “Não
existe contrato para os serviços prestados pela IT SINGULAR CONSULTORIA EM
INFORMATICA no período abrangido por esta fiscalização. Somente foram
Fl. 5530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
16
emitidas notas fiscais de prestação de serviços. As notas fiscais selecionadas por
amostragem foram entregues no atendimento de 18/09/2017”;
(....)
• As notas fiscais de prestação de serviços amostradas possuíam as descrições:
“Diagnóstico e Criação de Bases para uso indevido de Cartões Cancelados”,
“Mapeamento de processos contas novas PJ Visa e Master”, “Processos
ShopFácil”, “Revisão processos Aprovação Cartão Amex” ou “Revisão processos
Portal Transportes”.
• As notas fiscais amostradas possuíam as seguintes descrições de atividades:
“Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens
desta lista para o faturamento dos servicos de Consultoria em Documentação de
Processos” ou “Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em
outros itens desta lista”;
• De acordo com a fiscalizada, os serviços prestados pela empresa possuem a
seguinte DESCRIÇÃO SERVIÇO/PRODUTO: “AREA CALL CENTER, BACK OFF PJ VMC
02, G PROD VIRT VMC, GESTAO AMEX PJ, GESTAO DE PROJETOS P, GESTAO PROJ
VMC 00, GESTAO VISA/MASTER P, PROCESSOS ANALISE/ M, UNID EMPRES VMC”.
Pela descrição dos serviços, percebe-se uma grande relação com atividades de
gestão (item 30);
• Em síntese, a empresa presta serviços de mapeamento, assessoria, consultoria e
revisão de processos;
• Os serviços de mapeamento, assessoria, consultoria e revisão de processos não
podem ser considerados como insumos, por não serem aplicados ou consumidos
diretamente no processo de prestação de serviços de administração de cartões de
créditos.
92. Com relação às despesas com o prestador de serviços TX CONSULTORIA E
PROMOCOES
LTDA,
CNPJs
03.252.090/0001-04
e
03.252.090/0002-87,
classificadas neste tópico, a análise da documentação apresentada remete à
mesma conclusão e fundamentação legal da análise contida nos itens 70 e 80 a
82. Em síntese, a empresa presta serviços de pesquisa, processamento de dados
pesquisados e fornecimento de relatórios gerenciais, que são disponibilizados aos
clientes da fiscalizada. Tais serviços, não podem ser considerados insumos, por
não serem aplicados ou consumidos diretamente no processo de prestação de
serviços de administração de cartões de créditos.
93. Com relação ao prestador de serviços CERTIFIED TECHNOLOGIES LTDA, CNPJ
05.306.274/0001-27:
• O contrato apresentado pela fiscalizada possui o seguinte objeto: “a prestação,
pela CERTIFIED à AMEX, dos serviços de execução de todo o processo de teste,
homologação e certificação de soluções de captura e reconciliação, de acordo
com a Proposta Técnica/Comercial n° SCO-07/0579-2 de 25/07/2007, que
Fl. 5531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
17
devidamente rubricadas pelas partes, passará a fazer parte deste CONTRATO,
doravante designado ANEXO I”;
• Pela leitura do ANEXO I, observa-se que a prestação do serviço envolve
“executar todo o processo de teste, homologação e certificação de soluções de
captura e reconciliação”. Verifica-se, ainda, que os valores são definidos de
acordo com os recursos humanos alocados nas funções de: “Consultor na função
de Coordenador, especializado em certificações” e “Analista de Teste e
Certificação”. Todas as descrições contidas no Anexo I levam à conclusão de
prestação de serviços de testes, homologação e certificação.
(....)
• A nota fiscal de prestação de serviços amostrada possuía a descrição: “Serviços
de testes, homologação e certificação de produtos eletrônicos da American
Express conforme contrato. Referente período de abril/2014”.
• O outro documento fiscal amostrado, trata-se de reembolso de despesas com
serviços de Taxi e está classificado na Conta Contábil 819990067019 – DESPESAS
GERAIS DIVERSAS. Tal glosa será tratada no item 162;
• De acordo com a fiscalizada, os serviços prestados pela empresa possuem a
seguinte DESCRIÇÃO SERVIÇO/PRODUTO: “REDE DE CAPTURA” (item 30);
• Em síntese, a empresa presta serviços de teste, homologação e certificação de
sistemas, os quais não podem ser considerados insumos da prestação de serviços
de administração de cartões de crédito;
94. Com relação ao prestador de serviços BUSINESS TO TECHNOLOGY CONSULT E
NA, CNPJ 06.061.285/0001-57, foi solicitada cópia digital da única nota fiscal de
prestação de serviços contratados junto à empresa. A nota fiscal n° 136, no valor
de R$ 198.000,00 possui como descrição: “Prestação de serviços de horas de
monitoria em consulta de software Emailage”. O software Emailage trabalha da
seguinte forma, segundo informações contidas em seu site: “Fornecemos uma
camada de proteção segura e de qualidade, que incrementará seu mecanismo de
risco. Nossa pontuação de risco de fraude on-line preditiva usa metadados de
endereço de e-mail como cerne para avaliação de risco transacional e validação
de identidade.” (https://www.emailage.com/pt-br/products - acessado em
15/02/2018). Portanto, a despesa contratada junto à BUSINESS TO TECHNOLOGY
CONSULT E NA trata-se de horas de trabalho gastas em monitoria durante a
execução de um sistema acessório para análise de riscos, não podendo ser
considerada como insumo, por não serem aplicadas ou consumidas diretamente
no processo de prestação de serviços de administração de cartões de créditos.
95. Com relação ao prestador de serviços CPM BRAXIS S.A., CNPJ
65.599.953/0001-63:
• O contrato apresentado pela fiscalizada possui o seguinte objeto: “a prestação
pela CONTRATADA ao CONTRATANTE dos serviços de suporte ao programa de
Fl. 5532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
18
transformação de Call Center, de acordo com as condições estabelecidas na
Proposta Técnica (“Proposta”), que assinada pelas Partes integram este Contrato
Anexo I”;
• Na cláusula segunda do contrato os serviços a serem prestados são definidos
como: “a) Suporte no desenho de soluções sobre processos existentes e novos; b)
Realização
de
benchmarkings
no
mercado
para
atualização/comparação/identificação de gaps dos nossos processos internos; c)
Condução e gestão de projetos de alta relevância ao Negócio, bem como,
integração de múltiplas áreas (stakeholders) e aplicação de metodologia
especializada em processos de alta complexidade.”
• Pela leitura do Anexo I, observa se tratar de um trabalho de consultoria
organizacional para melhoria de processos.
(....)
• As notas fiscais de prestação de serviços amostradas possuem a descrição:
“Análise e desenvolvimento de sistemas”. Entretanto, os valores faturados são as
parcelas mensais definidas no item 3.1.1 do contrato apresentado pela empresa,
qual seja R$ 87.276,00 mensais;
• Apesar de descrição similar nos serviços prestados, a fiscalizada classificou parte
das despesas na Conta Contábil “Despesas com Consultoria de Sistema” (este
tópico) e em outra Conta Contábil como “DESP.COM ASSES.E SUPORTE TECNICO
ESPEC.”, a ser analisado mais adiante neste documento (item 149);
• De acordo com a fiscalizada, os serviços prestados pela empresa possuem a
seguinte DESCRIÇÃO SERVIÇO/PRODUTO: “DEPREC MELITA-AREAS”, que se trata
de serviços de consultoria e assessoria (item 30);
• Em síntese, a empresa presta serviços de consultoria organizacional para
melhoria de processos, os quais não podem ser considerados insumos da
prestação de serviços de administração de cartões de crédito;
96. Com relação ao prestador de serviços HEWLETT PACKARD SERVICOS LTDA,
CNPJ 02.833.315/0001-45, foi amostrada a nota fiscal n° 4.032, no valor de R$
102.577,87 (62,06% do valor total de base de cálculo dos créditos informados pela
fiscalizada como despesas contratadas com a empresa. As despesas foram
classificadas somente nesta conta contábil). A nota fiscal amostrada possui como
descrição: “ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA SSA 122 - Sistema
Mas - Material de Treinamento MAS - Parcela 2”.
Portanto, as despesas contratadas junto ao prestador de serviços HEWLETT
PACKARD SERVICOS LTDA tratam-se de assessoria e consultoria de informática
relacionadas a treinamento, não podendo ser considerada como insumo, por não
serem aplicadas ou consumidas diretamente no processo de prestação de serviços
de administração de cartões de créditos.
Fl. 5533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
19
97. Com relação ao prestador de serviços R2TECH INFORMATICA LTDA, CNPJ
07.701.413/0001-42, consta apenas uma nota fiscal dentre as despesas
classificadas pela fiscalizada neste tópico (NF 3.415, de 20/06/2014, no valor de
R$ 3.200,00). A glosa dos serviços prestados pela empresa foi tratada no item 119
e seus fundamentos legais se aplicam também à única nota fiscal listada neste
tópico.
98. Em síntese, os prestadores de serviços relacionados neste tópico prestaram os
seguintes serviços:
• Desenvolvimento de website para melhoria de interface com o cliente;
• Mapeamento, assessoria, consultoria e revisão de processos;
• Pesquisa, processamento de dados pesquisados e fornecimento de relatórios
gerenciais, disponibilizados aos clientes da fiscalizada;
• Teste, homologação e certificação de sistemas;
• Assessoria e Consultoria;
• Horas de monitoria em sistema acessório;
• Consultoria Organizacional para melhoria de processos;
(...)
100. Verifica-se que os serviços listados no item 98 não são aplicados ou
consumidos diretamente no processo de administração de cartões de crédito. As
despesas com desenvolvimento de website para melhoria de interface com o
cliente, testes, homologação e certificação de sistemas, mapeamento e melhoria
de processos, consultoria e assessoria em geral, horas de monitoria de sistemas
acessórios, pesquisa, processamento de dados pesquisados e fornecimento de
relatórios gerencias aos clientes e consultoria organizacional podem ser
importantes para empresas em qualquer ramo e em qualquer atividade
econômica. Entretanto, estas despesas não são aplicadas ou consumidas
diretamente
nas
operações
de
credenciamento,
captura,
transmissão,
processamento e liquidação das operações de cartões de crédito.
101. Assim sendo, os pagamentos aos prestadores de serviços listados neste
tópico, classificados como “Despesas com Consultoria de Sistemas”, Conta
Contábil 817630050304, devem ser glosados da apuração de créditos da não-
cumulatividade de PIS/Cofins, uma vez que não se enquadram no conceito de
insumo, pois não são aplicados ou consumidos diretamente na prestação de
serviços.
Glosa 3.5 – Telefones, Fax e Telefonemas
105. A fiscalizada descreveu as despesas com a presente conta contábil da
seguinte forma: “Serviços de telefonia, utilizados pelos prestadores de serviços,
locados na empresa, na prestação de serviços de atendimento (call center) aos
clientes proprietários de cartão de crédito”. (item 29, subitem 3)
Fl. 5534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
20
106. Dentre os documentos fiscais relacionados pela fiscalizada para esta conta
contábil, foram amostradas 10 faturas, englobando pelo menos uma fatura de
cada fornecedor de serviços. O valor total da amostragem foi de R$ 942.233,46
(24,32% do total de despesas nesta conta contábil). Analisando as faturas
amostradas, verifica-se a realização de despesas com sistema 0800 (gasto
relevante), ligações locais, ligações locais para celular, ligações nacionais (gasto
relevante), locação de aparelho nextel, ligações de aparelhos móveis, serviços de
dados, encargos financeiros.
111. Por outro lado, as despesas do contribuinte classificadas na presente conta
contábil foram descritas pela própria fiscalizada como serviços de telefonia
utilizados no atendimento ao cliente (call center) (item 105). Como visto
anteriormente neste relatório, as despesas com call center/teleatendimento não
podem ser consideradas insumos na prestação de serviços de administração de
cartões de crédito. Da mesma forma, as despesas com telefonia utilizada em
atendimento ao cliente (call center), não podem ser considerados insumos da
prestação de serviços da fiscalizada. Importante observar que, apesar de menor
relevância financeira, segundo as faturas amostradas, ainda existem despesas
com ligações locais, ligações locais para celular, locação de aparelho nextel,
ligações de aparelhos móveis, serviços de dados, encargos financeiros, que
também não podem ser considerados insumos na prestação de serviços de
administração de cartões de crédito.
Glosa 3.6 – Despesas de Proc. Dados – Serviços de Help Desk
116. A fiscalizada descreveu as despesas com a presente conta contábil da
seguinte forma: “Serviços de suporte a aplicações para tratamento de dados de
clientes de cartões de crédito, tais como conciliação de dados produtos EBTA,
serviços de Ura etc.”. (item 29, subitem 10)
117. Dentre as despesas classificadas como Despesas de Proc. Dados – Serviços de
Help Desk, verifica-se que uma parte não pode ser considerada como insumos na
prestação dos serviços da empresa.
118. Em suas respostas ao Termos de Intimação Fiscal 01/2017 o contribuinte
subdividiu as despesas com processamento de dados – help desk em 14
(quatorze) diferentes tipos de “DESCRIÇÃO SERVIÇO/PRODUTO”, quais sejam:
AREA CALL CENTER, ATEND PJ VMC 01, BACK OFF PJ VMC 02, COBRANCA INTERNA
02, G MONIT CONTAS PF, G PROD VIRT VMC,GERENCIAL C.CENTER, GESTAO DE
PROJETOS P, GESTAO PROJ VMC 00, GESTÃO VISA/MASTER P, REDE DE CAPTURA,
SERV ESTABELEC, STO – TATICO, TEMPO SERVIÇOS LTDA. (item 30)
119. Com relação ao prestador de serviços R2TECH INFORMATICA LTDA, CNPJ
07.701.413/0001-42:
• Intimada a apresentar os contratos de prestação de serviços através do Termo
de Intimação Fiscal 03/2018, a empresa assim se pronunciou: “Não existe
contrato para os serviços prestados pela R2TECH INFORMATICA LTDA no período
Fl. 5535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
21
abrangido por esta fiscalização. Somente foram emitidas notas fiscais de
prestação de serviços. As notas fiscais selecionadas por amostragem foram
entregues no atendimento de 18/09/2017”;
(....)
• Todas as notas fiscais de prestação de serviços amostradas possuíam a descrição
“Serviços prestados de EBTA” ou “Horas de Manutenção EBTA”; • Segundo o site
da American Express o produto E13TA trata-se de: “A solução financeira virtual
para sua empresa centralizar as despesas com as passagens aéreas dos viajantes
autorizados. Maior controle e segurança com relatórios gerenciais e otimização do
processo de prestação de contas”
• A fiscalizada classificou maior parte das despesas na Conta Contábil “Despesas
de Proc.Dados - Servicos de Help Desk” (este tópico) e apenas uma nota fiscal na
conta contábil “Despesas com Consultoria de Sistema”, analisado em tópico
anterior (itens 97 a 101);
• De acordo com a fiscalizada, os serviços prestados pela empresa possuem a
seguinte DESCRIÇÃO SERVIÇO/PRODUTO: “ATEND PJ VMC 01, BACK OFF PJ VMC
02, G PROD VIRT VMC, GESTAO DE PROJETOS P, GESTAO PROJ VMC 00, GESTAO
VISA/MASTER P, REDE DE CAPTURA, SERV ESTABELEC”. (item 30);
• Em síntese, a empresa presta serviços de manutenção do sistema E13TA, que se
trata, em síntese, de um sistema centralizador de despesas com passagens
aéreas. Despesas com tal sistema acessório, não podem ser consideradas como
insumos da prestação de serviços de administração de cartões de crédito;
120. Com relação ao prestador de serviços CHEQUE-PRE.COM TECNOLOGIA DA
INF.LT, CNPJ 03.899.868/0001-63:
(....)
• Todas as notas fiscais de prestação de serviços amostradas possuíam a descrição
“Mensalidade de serviço premium”; • No site da empresa, suas atividades estão
assim definidas: “É um bureau de informação e análise de crédito especialista no
tratamento de informações de diversas fontes com objetivo de desenvolver
soluções customizadas com foco no negócio do cliente, como consultas para
tomada de decisão de crédito e cobrança, decisão personalizada (score neural),
tratamento e enriquecimento de bases de dados e outras soluções segmentadas
com qualidade, segurança e agilidade tecnológica.”
• De acordo com a fiscalizada, os serviços prestados pela empresa possuem a
seguinte DESCRIÇÃO SERVIÇO/PRODUTO: “GERENCIAL CALL CENTER”, e estão
relacionados ao atendimento de clientes. (item 30);
• Em síntese, a empresa presta serviços de pesquisa creditícia;
• Os serviços de pesquisa creditícia não podem ser considerados como insumos
no processo de prestação de serviços de administração de cartões de créditos.
Tais serviços não são aplicados ou consumidos diretamente nas operações de
Fl. 5536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
22
credenciamento, captura, transmissão, processamento e liquidação das
operações de cartões de crédito.
121. Com relação ao prestador de serviços L&H TECNOLOGIA EM INFORMATICA
LTDA, CNPJ 00.962.599/0001-44:
(....)
• Todas as notas fiscais de prestação de serviços amostradas possuíam a descrição
“Manutenção dos Equipamentos INFOBOT, conforme aditivo contratual ao
Contrato LHAM 02/99”;
• O site da empresa apresenta suas atividades: “Saiba mais sobre a empresa que é
especialista no segmento em soluções para telefonia e call center! Há mais de 20
anos desenvolvendo soluções em TI para TELECOM visando a otimização das
atividades de Call Center em empresas de diferentes segmentos.”
• De acordo com a fiscalizada, os serviços prestados pela empresa possuem a
seguinte DESCRIÇÃO SERVIÇO/PRODUTO: “AREA CALL CENTER e G MONIT
CONTAS PF”. (item 30);
• Em síntese, a empresa presta serviços de manutenção de equipamentos
voltados à atividade de call center/teleatendimento, que não podem ser
considerados insumos na prestação de serviços de administração de cartões de
crédito;
122. Com relação ao prestador de serviços WEB BUSINESS TECHNOLOGY, CNPJ
03.062.507/0001-68:
• O contrato apresentado pela fiscalizada possui o seguinte objeto: “a prestação
de manutenção e suporte de segundo nível a plataforma Synapse, nos termos da
Proposta Técnica/Comercial n° 248/2011, constante do Anexo I”;
(....)
• Todas as notas fiscais de prestação de serviços amostradas possuíam a descrição
“Suporte Técnico”;
• Segundo site contendo informações da empresa, a plataforma Synapse trata-se
de: “o Synapse é o sistema de gestão do conhecimento desenvolvido pela XGEN
para auxiliar sua empresa a organizar, distribuir e tornar ágil o acesso de seus
agentes à informação durante o atendimento. Nesse processo, o Synapse
proporciona que o analista localize rapidamente a informação que precisa para o
atendimento, ao mesmo tempo que a empresa aprende com as dúvidas e
consultas mais frequentes. Auxilia, assim, nos processos de retenção do
conhecimento, treinamento dos agentes e melhoria do atendimento”
• A fiscalizada classificou maior parte das despesas na Conta Contábil “Despesas
de Proc.Dados - Servicos de Help Desk” (este tópico) e apenas uma nota fiscal na
conta contábil “Desp.Proc.Dados - Atualizacao de Software”, analisado em tópico
seguinte (itens 143 a 167, e em particular o item 159);
Fl. 5537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
23
• De acordo com a fiscalizada, os serviços prestados pela empresa possuem a
seguinte DESCRIÇÃO SERVIÇO/PRODUTO: “STO - TATICO”. Este serviço tem
relacionamento com a área de atendimento ao cliente. (item 30);
• Em síntese, a empresa presta serviços de manutenção e suporte a sistemas
envolvidos na área de atendimento ao cliente, não podendo ser considerado
insumo na prestação de serviços de administração de cartões de crédito (ver itens
37 a 52) ;
123. Com relação ao prestador de serviços SERASA S/A, CNPJs 62.173.362/0001-
80 e 62.173.362/0006-94, a glosa dos serviços prestados pela empresa foi tratada
no tópico “Glosa 3.7 – Despesas com serviços prestados – Serasa”, itens 132 a
140, e seus fundamentos se aplicam também às notas fiscais listadas neste tópico.
124. Com relação ao prestador de serviços PRO SOLUTION CONSULT LTDA, CNPJ
06.346.491/0001-03, a glosa dos serviços prestados pela empresa foi tratada no
tópico “Glosa 3.8 – Despesas com Demais Serviços”, itens 154, 145 e 146, e seus
fundamentos se aplicam também à nota fiscal listada neste tópico.
125. Com relação ao prestador de serviços TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE DO
BR, CNPJ 00.182.959/0001-95, a glosa dos serviços prestados pela empresa foi
tratada no tópico “Glosa 3.3 – Despesas Outros Serviços Contratados”, itens 75,
80 a 83, e seus fundamentos se aplicam também às notas fiscais listadas neste
tópico.
(...)
129. Assim sendo, os pagamentos aos prestadores de serviços relacionados neste
tópico, classificados como “Despesas de Proc. Dados – Serviços de Help Desk”,
devem ser glosados da apuração de créditos da não-cumulatividade de PIS/Cofins,
uma vez que não se
enquadram no conceito de insumo, pois não são aplicados ou consumidos
diretamente na prestação de serviços.
Glosa 3.7 – Despesas com serviços prestados – Serasa
133. A fiscalizada descreveu as despesas com a presente conta contábil da
seguinte forma: “Serviços de pesquisas creditícias de clientes portadores de
cartão de crédito, tais como análise mercadológica, grau de endividamento”.
(item 29, subitem 24)
134. Em suas respostas ao Termos de Intimação Fiscal 01/2017 o contribuinte
subdividiu as despesas com serviços prestados – Serasa em 4 (quatro) diferentes
tipos de DESCRIÇÃO SERVIÇO/PRODUTO, quais sejam: AREA CALL CENTER,
CONTAS NOVAS PF 02, G MONIT CONTAS PF, GERENCIAL C.CENTER. (item 30)
136. Com relação ao prestador de serviços SERASA S/A, CNPJs 62.173.362/0001-
80 e 62.173.362/0006-94:
Fl. 5538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
24
• O contrato apresentado pela fiscalizada possui a seguinte finalidade:
“estabelecer novas condições e preços, respeitados os períodos de reajuste, para
o acesso às bases de dados e a prestação de serviços pela CONTRATADA as
CONTRATANTES descritos no Anexo 2, cujas informações destinam-se a subsidiar
decisões de crédito e de negócios (...)” (grifou-se);
(...)
• Foram amostradas 03 (três) notas fiscais de prestação de serviços no valor total
de R$ 111.345,81 (7,8% do valor total de base de cálculo dos créditos informados
pela fiscalizada como despesas contratadas com a empresa, para todas as contas
contábeis);
• As notas fiscais de prestação de serviços amostradas possuiam a descrição:
“Manutenção de Bases de Dados Pefin/Refin”;
• Apesar de descrição idêntica nos serviços prestados, a fiscalizada classificou
parte das despesas na Conta Contábil “DESP.COM SERVIÇOS PRESTADOS –
SERASA” (este tópico) e na outra conta contábil “Despesas de Proc.Dados -
Servicos de Help Desk”, analisado em tópico anterior neste documento (item
123);
• De acordo com a fiscalizada, os serviços prestados pela empresa possuem a
seguinte DESCRIÇÃO SERVIÇO/PRODUTO: “GERENCIAL C.CENTER, AREA CALL
CENTER, G MONIT CONTAS PF e COBRANCA INTERNA 2”, que se tratam de
atendimento ao cliente, informações gerenciais e pesquisa creditícia (item 30);
• Portanto, a empresa presta serviços de pesquisa creditícia, não podendo ser
consideradas insumos, por não serem aplicadas ou consumidas diretamente no
processo de prestação de serviços de administração de cartões de créditos;
137. Com relação ao prestador de serviços BOA VISTA SERVICOS S.A, CNPJ
11.725.176/0001-27, foram amostradas 03 (três) notas fiscais de prestação de
serviços no valor de R$ 24.986,74 (22,34% da base de cálculo de créditos
informados pela fiscalizada com esta empresa, em todas as contas contábeis). As
notas fiscais amostradas possuíam a descrição “Prestação de serviços de
informações”. Dentro das informações fornecidas, estão os seguintes
componentes do preço cobrado: “CONS PF INTELIGENTES E RISCO, CONSULTA DE
PF, CONSULTA PJ, CONSULTE, EXTRA, PESSOAL CADASTRAL, PARCERIAS, PESSOA
JURÍDICA, SCPC RECUPERA INFORMATIZADO, SCPC SINTESE ONLINE, SCORE PF”.
As despesas com os serviços fornecidos pelo prestador BOA VISTA SERVICOS S.A
foram classificadas nas contas contábeis “DESP.COM SERVIÇOS PRESTADOS –
SERASA” (este tópico) e “Desp.Com Servicos de Pesquisa no Mercado” (contida
em tópico seguinte deste documento – item 157). Portanto, as despesas
classificadas neste tópico com o prestador BOA VISTA SERVICOS S.A, tratam-se de
despesas com pesquisa creditícia, não podendo ser consideradas insumos, por
não serem aplicadas ou consumidas diretamente no processo de prestação de
serviços de administração de cartões de créditos.
Fl. 5539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
25
138. Com relação ao prestador de serviços KONTATO CREDITO E COBRANCA LTDA
ME, CNPJ 14.769.482/0001-53, foi amostrada a nota fiscal de prestação de
serviços n° 1.257, no valor de R$ 20.671,63 (54,6% da base de cálculo de créditos
informados pela fiscalizada com esta empresa, em todas as contas contábeis). A
nota fiscal amostrada possuía a descrição “Prestação de serviço de consultas aos
órgãos de proteção ao crédito e de localização”. As despesas com os serviços
fornecidos pelo prestador KONTATO CREDITO E COBRANCA LTDA ME foram
classificadas nas contas contábis “DESP.COM SERVIÇOS PRESTADOS – SERASA”
(este tópico) e “Desp.Com Servicos de Pesquisa no Mercado” (contida no tópico
seguinte deste documento – item 160). Portanto, as despesas classificadas neste
tópico com o prestador KONTATO CREDITO E COBRANCA LTDA ME, tratam-se de
despesas com pesquisa creditícia, não podendo ser consideradas insumos, por
não serem aplicadas ou consumidas diretamente no processo de prestação de
servições de administração de cartões de créditos.
Glosa 3.8 – Despesas com Demais Serviços
145. Dentre as despesas classificadas como Despesas com Demais Serviços,
verifica-se que uma parte não pode ser considerada como insumos na prestação
dos serviços da empresa.
147. Com relação aos pagamentos ao prestador de serviços ALGAR MULTIMIDIA
S/A, CNPJ 04.622.116/0001-13, em consulta ao cadastro da empresa na Receita
Federal verifica-se que esta possui diversas atividades econômicas relacionadas às
comunicações, sendo a principal: 61.10-8-03 - Serviços de comunicação
multimídia – SCM. Todas as despesas com a empresa foram classificadas pela
fiscalizada com a seguinte descrição de serviço/produto: “22 - GERENCIAL
TECNOLOGIA: Serviços de locação e instalação de equipamentos para salas de
reunião da área operacional”. Foram amostradas 3 notas fiscais no valor total de
R$ 64,584,63 (9,38% das notas fiscais relacionadas como despesas pela Tempo
Serviços no período fiscalizado). Todas as notas fiscais amostradas possuem a
seguinte
discriminação
de
serviços:
“LOCACOES
INFRA-ESTRUTURA
-
HOSPEDAGEM DEDICADA-”. Todas as notas fiscais possuem valores individuais de
R$ 21.528,21 ou 21.528,20, sendo 29 classificadas na Conta Contábil
“Desp.Proc.Dados - Instalacoes de Equipamentos” e 3 classificadas na Conta
Contábil “Desp.Proc.Dados - Execucao de Servicos”. Para a conta contábil com
maior quantidade de notas fiscais relacionadas, a fiscalizada assim descreveu a
categoria da conta: “Serviços de instalação de equipamentos para sala de
reuniões da área operacional”.
Portanto, pelos documentos e informações apresentadas pela fiscalizada, conclui-
se que os pagamentos foram realizados pela locação de equipamentos
disponibilizados em salas de reuniões, com parcelas fixas. Tais serviços não
podem ser considerados insumos, pois não são aplicados ou consumidos
diretamente
nas
operações
de
credenciamento,
captura,
transmissão,
processamento e liquidação das operações de cartões de crédito.
Fl. 5540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
26
148. Com relação aos pagamentos ao prestador de serviços G E REPRESENTACAO
DE CARTOES LTDA M, CNPJ 08.753.036/0001-58, todas as despesas classificadas
neste tópico devem ser glosadas de acordo com as análises sobre a empresa
contidas no item 73, e a fundamentação legal contida nos itens 80 a 83. Apesar de
terem sido classificadas em sua maioria neste tópico, a amostragem de notas
fiscais demonstrou que se tratam de despesas com afiliação de novos
estabelecimentos, relacionadas à expansão da rede de estabelecimentos
credenciados, sendo melhor caracterizadas como despesas de vendas dos serviços
da fiscalizada. Tais serviços não são aplicados ou consumidos diretamente nas
operações de credenciamento, captura, transmissão, processamento e liquidação
das operações de cartões de crédito.
149. Com relação aos pagamentos ao prestador de serviços CPM BRAXIS S.A.,
CNPJ 65.599.953/0001-63, todas as despesas classificadas neste tópico devem ser
glosadas de acordo com as análises sobre as despesas com a empresa contidas no
item 95, e a fundamentação legal contida nos itens 98 a 101. Apesar de terem
sido classificadas em sua maioria neste tópico, a amostragem de notas fiscais
demonstrou que se tratam de despesas com consultoria organizacional para
melhoria de processos, pagas em parcelas mensais. Tais serviços não são
aplicados ou consumidos diretamente nas operações de credenciamento, captura,
transmissão, processamento e liquidação das operações de cartões de crédito.
150. Com relação aos pagamentos ao prestador de serviços MORETTO SERV.DE
REPARACAO DE MAQ.IN, CNPJ 06.011.213/0001-03, todas as despesas
classificadas neste tópico devem ser glosadas de acordo com as análises sobre a
empresa contidas no item 71, e a fundamentação legal contida nos itens 80 a 83.
Apesar de terem sido classificadas neste tópico, a amostragem de notas fiscais
demonstrou que se tratam de despesas com afiliação de novos estabelecimentos
e reembolso de despesas com visitas de consultores, relacionadas à expansão da
rede de estabelecimentos credenciados, sendo melhor caracterizadas como
despesas de vendas dos serviços da fiscalizada. Tais serviços não são aplicados ou
consumidos
diretamente
nas
operações
de
credenciamento,
captura,
transmissão, processamento e liquidação das operações de cartões de crédito.
151. Com relação ao prestador de serviços SCOPUS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ
47.379.565/0116-34, a fiscalizada apresentou o contrato SCO-14-0812-01, com o
seguinte objeto: “A Scopus Tecnologia Ltda. estará colocando a disposição do DTN
- Bradesco Cartões os produtos abaixo relacionados, bem como toda a
documentação do projeto gerada durante a execução das atividades e que não
correspondem aos produtos finais: Produtos Gerenciais: Reuniões de
acompanhamento do suporte; Acompanhamento das atividades com o cliente;
Relatório de Status das atividades”. A proposta de serviços possui a seguinte
abrangência: “Realizar a coordenação das atividades com a Amex/GNICS na sala
de guerra do adquirente visando manter as equipes alinhadas e com foco na
resolução dos problemas em um curto prazo devido a implantação do MAS e
virada do Adquirente”. Trata-se, portanto de uma atividade de coordenação de
Fl. 5541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
27
equipes, não podendo ser considerada insumos da prestação de serviços de
administração de cartões de crédito. Apenas uma nota fiscal foi identificada como
relativa a este contrato e glosada, a NF n° 571, no valor de R$ 17.000,00.
Outras glosas de serviços prestados pela empresa foram tratadas no tópico “Glosa
3.4 – Despesas com Consultoria de Sistemas”, itens 90, 98 a 101. As demais
despesas com a empresa classificadas nesta rubrica não foram glosadas.
152. Com relação aos pagamentos ao prestador de serviços EMPRESA BRASILEIRA
DE TELECOMUNICACOES, CNPJ 33.530.486/0001-29, todas as despesas
classificadas neste tópico devem ser glosadas de acordo com as análises e
fundamentações legais contidas no tópico “Glosa 3.5 – Telefones, Fax e
Telefonemas”, contidos nos itens 104 a 112. Apesar de terem sido classificadas
neste tópico, a amostragem de notas fiscais demonstrou que se tratam de
despesas com telefonia. Tais serviços não são aplicados ou consumidos
diretamente
nas
operações
de
credenciamento,
captura,
transmissão,
processamento e liquidação das operações de cartões de crédito.
153. Com relação aos pagamentos ao prestador de serviços UDICARD PREST. DE
SERV. EM TECNOL, CNPJ 07.762.431/0002-15, todas as despesas classificadas
neste tópico devem ser glosadas de acordo com as análises sobre a empresa
contidas nos itens 72 e 50 a 51, e a fundamentação legal contida nos itens 80 a
83. Apesar de terem sido classificadas neste tópico, a amostragem de notas fiscais
demonstrou que se tratam de despesas com afiliação de novos estabelecimentos,
relacionadas à expansão da rede de estabelecimentos credenciados, sendo
melhor caracterizadas como despesas de vendas. Tais serviços não são aplicados
ou consumidos diretamente nas operações de credenciamento, captura,
transmissão, processamento e liquidação das operações de cartões de crédito.
154. Com relação aos pagamentos ao prestador de serviços PRO SOLUTION
CONSULT LTDA, CNPJ 06.346.491/0001-03, foram amostradas 03 (três) notas
fiscais no valor total de R$ 70.560,00 (50% do valor total de base de cálculo dos
créditos informados pela fiscalizada como despesas contratadas com a empresa,
para todas as contas contábeis). Todas as notas fiscais amostradas possuem o
mesmo valor e a as despesas classificadas como “PMO/Gestão Integrada de
Processos. Parcela xx/12”. O código do serviço destacado na nota fiscal é: “02879
– Assessoria e consultoria em informática”. Importante ainda destacar que a
fiscalizada classificou as despesas principalmente na Conta Contábil
817630050312 – DESP. CONSULTORIA ORGANIZACIONAL, sendo que uma das
despesas foi classificada na conta contábil 817390080069 – Despesas de Proc.
Dados – Serviços de Help Desk (item 124).
Pelo exposto, a empresa presta serviços de consultoria e assessoria em
informática, voltados para a atividade de gestão de processos, que não podem ser
considerados insumos na prestação de serviços de administração de cartões de
crédito (fundamentação legal nos itens 126 a 129). Tais serviços não são aplicados
Fl. 5542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
28
ou consumidos diretamente nas operações de credenciamento, captura,
transmissão, processamento e liquidação das operações de cartões de crédito.
155. Com relação aos pagamentos ao prestador de serviços SALUCARD SERVICO
DE ASSISTENCIA, CNPJ 07.045.563/0001-45, foram amostradas 06 (seis)
documentos fiscais no valor total de R$ 47.982,68 (45,46% do valor total de base
de cálculo dos créditos informados pela fiscalizada como despesas contratadas
com a empresa, para todas as contas contábeis). Todos os documentos
amostrados são notas de débito de reembolso de despesas relativas a viagem,
quais sejam: KM rodados, Refeição, Hospedagem, Pedágios, Estacionamentos,
Passagens e Outros. Pelo exposto, notas de débito com reembolso de despesas
com viagens não podem ser considerados insumos na prestação de serviços de
administração de cartões de crédito. Tais serviços não são aplicados ou
consumidos
diretamente
nas
operações
de
credenciamento,
captura,
transmissão, processamento e liquidação das operações de cartões de crédito.
156. Com relação aos pagamentos ao prestador de serviços MO&PC COLLECTIONS
BRASIL LTDA, CNPJ 05.161.737/0001-00, apenas 04 (quatro) documentos fiscais
foram contabilizados nas contas contábeis 81999067019 – DESPESAS GERAIS
DIVERSAS e 817120010017 – Despesas de Comunicação – Telefones (este tópico),
no valor total de R$ 71.998,49. Destes documentos, 02 (dois) foram amostrados
no valor total de R$ 40.451,62 (56,18% do valor total de base de cálculo dos
créditos informados pela fiscalizada como despesas contratadas com a empresa
neste tópico). Os documentos amostrados são notas de débito de reembolso de
despesas com telefonia. Pelo exposto no tópico “Glosa 3.5 – Telefones, Fax e
Telefonemas”, itens 104 a 112, notas de débito com reembolso de telefonia não
podem ser considerados insumos na prestação de serviços de administração de
cartões de crédito. Tais serviços não são aplicados ou consumidos diretamente
nas operações de credenciamento, captura, transmissão, processamento e
liquidação das operações de cartões de crédito.
157. Com relação aos pagamentos ao prestador de serviços BOA VISTA SERVICOS
S.A, CNPJ 11.725.176/0001-27, todas as despesas classificadas neste tópico
devem ser glosadas de acordo com as análises sobre a empresa contidas no item
137, e a fundamentação legal contida nos itens 135 e 139 a 140. Apesar de parte
das despesas terem sido classificadas neste tópico, a amostragem de notas fiscais
demonstrou que se tratam de despesas com pesquisa creditícia. Importante
observar que a fiscalizada classificou as despesas com o fornecedor, neste tópico,
na conta contábil 817630050312 – Desp.Com Servicos de Pesquisa no Mercado.
Tais serviços não são aplicados ou consumidos diretamente nas operações de
credenciamento, captura, transmissão, processamento e liquidação das
operações de cartões de crédito.
158. Com relação aos pagamentos ao prestador de serviços CREDILINK
INFORMACOES DE CREDITO LT, CNPJ 02.581.711/0001-22, todas as despesas
classificadas neste tópico devem ser glosadas de acordo com as análises sobre a
Fl. 5543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
29
empresa contidas no item 74, e a fundamentação legal contida nos itens 80 a 83.
Importante observar que a fiscalizada classificou as despesas com o fornecedor,
neste tópico, nas contas contábeis: 817570040073 – Desp. Servico Atualizacao de
Dados Cadastrais e 817630050312 – Desp.Com Servicos de Pesquisa no Mercado.
Apesar de parte das despesas terem sido classificadas neste tópico, a amostragem
de notas fiscais demonstrou que se tratam de despesas pesquisa creditícia e
cadastral. Tais serviços não são aplicados ou consumidos diretamente nas
operações de credenciamento, captura, transmissão, processamento e liquidação
das operações de cartões de crédito.
159. Com relação ao prestador de serviços WEB BUSINESS TECHNOLOGY, CNPJ
03.062.507/0001-68, a glosa dos serviços prestados pela empresa foi tratada no
tópico “Glosa 3.6 – Despesas de Proc. Dados – Serviços de Help Desk”, itens 122 e
126 a 129, e seus fundamentos se aplicam também às despesas listadas neste
tópico.
160. Com relação ao prestador de serviços KONTATO CREDITO E COBRANCA LTDA
ME, CNPJ 14.769.482/0001-53, a glosa dos serviços prestados pela empresa foi
tratada no tópico “Glosa 3.7 – Despesas com serviços prestados – Serasa”, itens
138, 139 e 140, e seus fundamentos se aplicam também às despesas listadas
neste tópico.
161. Com relação ao prestador de serviços TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE DO
BR, CNPJ 00.182.959/0001-95, a glosa dos serviços prestados pela empresa foi
tratada no tópico “Glosa 3.3 – Despesas Outros Serviços Contratados”, itens 75,
80 a 83, e seus fundamentos se aplicam também às notas fiscais listadas neste
tópico.
162. Com relação ao prestador de serviços CERTIFIED TECHNOLOGIES LTDA, CNPJ
05.306.274/0001-27, a glosa dos serviços prestados pela empresa foi tratada no
tópico “Glosa 3.4 – Despesas com Consultoria de Sistemas”, itens 93, 98 a 101, e
seus fundamentos se aplicam também às despesas listadas neste tópico. O
documento fiscal amostrado neste tópico, trata-se de reembolso de despesas com
serviços de Taxi.
163. Com relação ao prestador de serviços NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA,
CNPJ 66.787.459/0001-63, a glosa dos serviços prestados pela empresa foi tratada
no tópico “Glosa 3.5 – Telefones, Fax e Telefonemas”, itens 104 a 112, e seus
fundamentos se aplicam também às despesas listadas neste tópico.
164. Com relação aos demais prestadores de serviços relacionados a seguir, os
documentos fiscais amostrados demonstram que as despesas realizadas não
podem ser consideradas insumos da prestação de serviços de administração de
cartões de crédito, visto que não são aplicados ou consumidos diretamente nas
operações de credenciamento, captura, transmissão, processamento e liquidação
das operações de cartões de crédito:
Fl. 5544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
30
165. Assim sendo, os pagamentos aos prestadores de serviços relacionados neste
tópico, classificados como “Despesas com Demais Serviços”, devem ser glosados
da apuração de créditos da não-cumulatividade de PIS/Cofins, uma vez que não se
enquadram no conceito de insumo, pois não são aplicados ou consumidos
diretamente na prestação de serviços.
Glosa 13.1 – Comission
206. Segundo visto no item 200, a empresa descreveu os pagamentos de
Comission da seguinte forma: “Para todas as transações efetuadas com os cartões
de bandeira American Express é calculado um percentual de comissão, conforme
previsão contratual, sobretodo o volume transacionado nos estabelecimentos
comerciais. O levantamento da base para cálculo da comissão é mensal e
remetido à Bandeira” (destacou-se).
207. Analisando o Contrato apresentado em resposta ao item 3.3 do Termo de
Intimação Fiscal 02/2017, tem-se a seguinte definição para a despesa “Comission”
classificadas pela empresa como Comission, definidas como “um percentual de
comissão, conforme previsão contratual, sobre todo o volume transacionado nos
estabelecimentos comerciais”
210. Conforme visto nos itens 31 a 35 deste documento, o termo “insumo” não
pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que seja necessário
ao funcionamento da empresa, ou seja, que produza despesa necessária à sua
atividade operacional, mas deve ser considerado como insumo tão-somente
aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica, sejam, em razão de
sua ação direta sobre o produto em elaboração e/ou serviço prestado, aplicados,
consumidos, desgastados ou perdidas as suas propriedades físicas ou químicas.
211. A interpretação do conceito de insumo definido pelas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, e normatizado pelas INs SRF 247/2002 e 404/2004, é exatamente a
mesma para a Lei 10.865/2004, que foi sancionada para dar tratamento tributário
isonômico entre os bens e serviços produzidos internamente e os importados. Isto
se torna claro na exposição de motivos da MPv no 164, de 2004, que foi
convertida na Lei 10.865/2004 após o processo legislativo:
213. Assim sendo, os pagamentos de “um percentual de comissão sobre todo o
volume transacionado nos estabelecimentos comerciais – (Comission) ” devem
ser glosados da apuração de créditos da não-cumulatividade de PIS/Cofins, uma
vez que não se enquadram no conceito de insumo, pois não são aplicados ou
consumidos diretamente na prestação de serviços de administração de cartões de
crédito.
Glosa 13.2 – Corporate Rebates
216. Segundo visto no item 200, a empresa descreveu os pagamentos de
Corporate Rebates da seguinte forma: “Conforme acordo da Bandeira American
Express com as contas Corporativas Multinacionais trata-se de pagamento de
Fl. 5545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
31
comissão por Marketing e Fidelidade do uso da Bandeira e é calculado de acordo
com a utilização dos cartões corporate” (destacou-se).
220. Neste momento, analisa-se a possibilidade de apuração de créditos sobre as
despesas classificadas pela empresa como Corporate Rebates, definidas como
“pagamento de comissão por Marketing e Fidelidade do uso da Bandeira”
221. Conforme visto nos itens 31 a 35 deste documento, o termo “insumo” não
pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que seja necessário
ao funcionamento da empresa, ou seja, que produza despesa necessária à sua
atividade operacional, mas deve ser considerado como insumo tão-somente
aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica, sejam, em razão de
sua ação direta sobre o produto em elaboração e/ou serviço prestado, aplicados,
consumidos, desgastados ou perdidas as suas propriedades físicas ou químicas.
222. Segundo o exposto no item 211 do presente termo, O conceito de insumo
definido pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, e normatizado pelas INs SRF
247/2002 e 404/2004, é exatamente o mesmo para a Lei 10.865/2004, que foi
sancionada para dar tratamento tributário isonômico entre os bens e serviços
produzidos internamente e os importados, conforme itens 2 a 4 da exposição de
motivos da MPv no 164, de 2004, que foi convertida na Lei 10.865/2004 após o
processo legislativo.
225. Assim sendo, os pagamentos de “comissão por Marketing e Fidelidade do
uso da Bandeira – (Corporate Rebates)” devem ser glosados da apuração de
créditos da não cumulatividade de PIS/Cofins, uma vez que não se enquadram no
conceito de insumo, pois não são aplicados ou consumidos diretamente na
prestação de serviços de administração de cartões de crédito.
Glosa 13.3 – Settlement
228. Segundo visto no item 200, a empresa descreveu os pagamentos de
Settlement da seguinte forma: “Taxa de intercambio é uma taxa cobrada pela
American Express como parte da sua remuneração pela aprovação das Transações
realizadas com os cartões utilizando a marca nas redes de estabelecimentos (loja),
ou seja, uma taxa paga a American Express pela utilização do cartão com forma de
pagamento de compras, saques, tarifas”
232. Analisando as respostas apresentadas pelo contribuinte, evidencia-se que a
despesa de “Settlement”, que pode ser traduzida do inglês como “liquidação” e
está definida no “ARTIGO 10: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS, CRÉDITO E ESTORNOS”,
se refere à uma parcela da taxa de desconto repassada à AMEX relativa ao
intercâmbio internacional de utilização de cartões de crédito:
234. Neste momento, analisa-se a possibilidade de apuração de créditos sobre as
despesas classificadas pela empresa como Settlement, definidas como “uma taxa
paga a American Express pela utilização do cartão com forma de pagamento de
compras, saques, tarifas”. Segundo a documentação apresentada pelo
Fl. 5546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
32
contribuinte, esta taxa deriva de uma parcela da taxa de desconto de operações
com cartão de crédito.
235. Conforme visto nos itens 31 a 35 deste documento, o termo “insumo” não
pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que seja necessário
ao funcionamento da empresa, ou seja, que produza despesa necessária à sua
atividade operacional, mas deve ser considerado como insumo tão-somente
aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica, sejam, em razão de
sua ação direta sobre o produto em elaboração e/ou serviço prestado, aplicados,
consumidos, desgastados ou perdidas as suas propriedades físicas ou químicas.
236. Segundo o exposto no item 211 do presente termo, O conceito de insumo
definido pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, e normatizado pelas INs SRF
247/2002 e 404/2004, é exatamente o mesmo para a Lei 10.865/2004, que foi
sancionada para dar tratamento tributário isonômico entre os bens e serviços
produzidos internamente e os importados, conforme itens 2 a 4 da exposição de
motivos da MPv no 164, de 2004, que foi convertida na Lei 10.865/2004 após o
processo legislativo
238. Assim sendo, as despesas com “uma taxa, derivada da taxa de desconto,
paga à American Express pela utilização do cartão com forma de pagamento de
compras, saques, tarifas – (Settlement) ” devem ser glosadas da apuração de
créditos da não-cumulatividade de PIS/Cofins, uma vez que não se enquadram no
conceito de insumo, pois não são aplicados ou consumidos diretamente na
prestação de serviços de administração de cartões de crédito.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva. Concordou com a glosa dos
créditos da Contribuição ao PIS e da Cofins calculados sobre as despesas de depreciação, tendo
efetuado o recolhimento das Contribuições e acréscimos legais devidos relativos aos créditos
indevidamente apropriados sobre os encargos de depreciação, objeto das Glosas 9.1, 9.2 e 9.3.
Com base no relatório da DRJ, a impugnação pode ser sintetizada:
O contribuinte anteriormente denominado American Express do Brasil Tempo
Ltda atua no mercado de cartões há décadas, prestando serviços de
administração de cartões de crédito e processamento de dados para cartões.
Com base em suas receitas percebe-se que sua atividade é remunerada por três
classes de pessoas distintas, para as quais seus serviços são prestados: (i)
Estabelecimentos: estabelecimentos comerciais que aceitam cartões de crédito
como forma de pagamento e remuneram mediante: (a) “desconto”, um
percentual sobre as transações realizadas no Estabelecimento mediante cartões
de crédito; (b) taxas de uso cobradas pela manutenção de máquinas POS (point of
sales) ou PDV (ponto de venda); e (c) taxas diversas para gerenciamento e
manutenção da rede e uso da tecnologia; (ii) Portadores dos Cartões: pessoas
físicas ou jurídicas que possuem os cartões de crédito administrados pela
empresa, que remuneram seus serviços pelo pagamento de: (a) taxas de
anuidade; (b) tarifas referentes ao fornecimento de 2a via do cartão de crédito e
Fl. 5547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
33
disponibilização de limites; e (c) valores cobrados em virtude de gastos efetuados
no exterior; e (iii) Bandeiras Rivais: bandeiras rivais também se valem da rede
mantida pelo contribuinte para processar suas transações (Cielo, por exemplo),
remunerando-a por isso.
O mercado de cartões de crédito é complexo e envolve diferentes agentes
econômicos: (i) Bandeiras: também conhecidas como Redes, são as pessoas
jurídicas que fornecem a organização, estrutura e normas operacionais para
fornecimento do sistema de cartões, permitindo a liquidação das transações com
cartões de crédito. À semelhança de uma franquia, as Bandeiras licenciam o
direito de uso de sua logomarca para Emissores e Credenciadoras, agindo junto
com essas últimas para a expansão da rede de Estabelecimentos Comerciais
cadastrados. Exemplos de Bandeiras: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS
(AMEX), DINERS CLUB e HIPERCARD. (ii) Emissores: pessoas jurídicas responsáveis
pela emissão dos cartões de crédito e relação com o Portador para questões
decorrentes do uso do cartão. Podem ser emissoras instituições financeiras ou
não financeiras. Elas podem administrar diretamente os cartões de crédito
emitidos por ela ou valerem-se do que, no jargão do mercado, se chama de
Administradoras. Os Emissores, isoladamente ou mediante contratação das
Administradoras, relacionam-se com os Portadores e analisam a proposta de
adesão, determinam o limite de crédito concedido, as taxas cobradas do
consumidor final, realiza os lançamentos e o envio da fatura. Os Emissores são
remunerados por tarifas cobradas dos Portadores, taxas de juros e tarifas
cobradas do Credenciador pela intermediação entre Portador e Estabelecimento.
Em síntese, o Emissor é o responsável pela emissão, operacionalização,
administração e venda do produto cartão por meio da oferta a sua base de
clientes (iii) Administradoras: figura não regulamentada que, na prática, exerce os
serviços de back office relacionados à emissão dos cartões, auxiliando Emissores
em sua atividade. (iv) Processadoras: entidades que prestam os serviços
operacionais relacionados à administração de cartões e transações, dentre elas a
emissão de fatura e o processamento das transações. Em síntese, agem no
interesse do Emissor e Credenciadora, como se esses terceirizassem seus serviços
para ela. (v) Credenciadoras: também chamadas de Adquirentes, são as entidades
responsáveis pelo credenciamento dos Estabelecimentos Comerciais que
aceitarão os cartões como forma de pagamento. Ela é a responsável pela
expansão da rede credenciada, podendo ter sua própria rede ou se valer de uma
rede já existente, por meio de uma Processadora. A Credenciadora também
monitora os Estabelecimentos Comerciais para detectar eventuais fraudes
cometidas por eles. Ao cabo, a Credenciadora é responsável por colocar e gerir os
equipamentos (“maquininhas”) em cada um dos estabelecimentos filiados à rede
credenciada. Vê-se que seu papel é relacionar-se com o estabelecimento
comercial, sendo responsável pela captura, transmissão e processamento das
transações com cartões de diversas bandeiras. (vi) Estabelecimentos Comerciais:
também conhecidos como credenciados, são as entidades que aceitam cartões
Fl. 5548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
34
como forma de pagamento. (vii) Portadores: consumidor final, pessoa física ou
jurídica, que possui o cartão.
Em uma transação, o Estabelecimento Comercial passa o cartão em um
equipamento eletrônico que pode ser um POS (ponto de venda, comum em
pequenas lojas, restaurantes e postos de gasolina) ou um equipamento integrado
com o sistema do estabelecimento (usado em supermercados e lojas de
departamentos). Esses aparelhos se comunicam com a Credenciadora, que envia a
transação para a Bandeira, que, por sua vez, direciona para o Emissor, o qual pode
valer-se de uma Processadora.
O Emissor/Processadora verifica os dados do cartão, confirma senha (se houver) e
se há saldo disponível em conta corrente (no caso de uma transação de débito) ou
limite de crédito disponível (no caso de cartão de crédito) no momento da
transação. A transação pode ser aprovada ou não e a resposta é enviada para a
Bandeira, que envia para a Credenciadora que, por sua vez, envia a resposta para
o equipamento do Estabelecimento Comercial.
No caso concreto, contribuinte cumula funções, pois age como Processadora e
Credenciadora, sendo, do ponto de vista prático, também considerada
Administradora, prestando serviços ao Emissor relacionados à administração dos
cartões.
Agem como Emissor o Banco Bradesco Cartões S.A., e como Bandeira, entidades
do Grupo American Express Bank Ltd. (“AMEX”). Tais relações jurídicas são
provadas pelo Contrato de Compra e Venda de Ações de fls. 1.667-1.706, por meio
do qual a operação da AMEX no Brasil foi vendida para o Banco Bradesco. O
Primeiro Aditivo ao Convênio Entre Banco Bradesco Cartões S.A. e Tempo Serviços
Ltda (Doc_Comprobatorios05) comprova que o Banco Bradesco Cartões S.A.
sucedeu entidade anteriormente controlada pelo Grupo AMEX.
Tece comentários acerca do conceito de insumo adotado pelo STJ.
Call Center (Glosa 3.1). As glosas são improcedentes por três motivos: (i) os
serviços de call center contratados são essenciais para a prestação de serviços do
interessado na medida em que, sem eles, os Portadores e Estabelecimentos não
seriam adequadamente atendidos; (ii) os serviços prestados pelos fornecedores
são relevantes para a atividade econômica da Impugnante, pois a venda de
cartões, a expansão da rede credenciada e o atendimento de clientes decorrem
diretamente do cumprimento de seu objeto social; e (iii) os serviços contratados
para manutenção de um call center também decorrem da obrigação legal de
fornecimento de um Serviço de Atendimento ao Consumidor (“SAC”), prevista na
Lei no 8.078/1990 e no Decreto no 6.523/2008, o que os caracteriza como
insumos também sob essa perspectiva.
Ao se aplicar o teste da subtração vê-se a nítida essencialidade dos serviços
contratados não é possível imaginar uma administradora de cartões de crédito
que não disponibilize um canal para que Estabelecimentos e Portadores possam
Fl. 5549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
35
se comunicar para tirar dúvidas, reclamarem, solicitarem esclarecimentos e
negociarem dívidas.
Comunicação e Expedição (Glosa 3.2). Dois gêneros de despesas tiveram os
créditos calculados sobre elas glosados, estando relacionados a serviços prestados
pelos seguintes fornecedores: Empresa Brasileira de Correio e Telégrafo, Uber
Franquia Rodoviária Ltda e DHL Express (Brazil) Ltda.
A primeira delas diz respeito ao Gerenciamento de Call Center, que remunera
duas espécies de serviços: (a) despesas incorridas que remuneram serviço de
atendimento telefônico junto aos clientes para esclarecimento de dúvidas,
informações sobre a conta (saldo, limite), e também para endereçar os mais
diversos pedidos como por exemplo a mudança na data do vencimento do cartão
para clientes pessoa física e jurídica; (b) serviços de consultoria junto a Serasa
para análise de dados de clientes, com objetivo de avaliar grau de endividamento
e consequentemente, nível de crédito a ser concedido; e (c) envio de
correspondências obrigatórias e opcionais para atividade de cartão, tais como o
demonstrativo mensal de gastos e boleto de cobrança (extrato do cartão), avisos
de cobrança quando cliente não efetua o pagamento, comunicado de mudanças
de taxas e outras tarifas, envio de contrato de prestação de serviços, envio de
malas-direta com ofertas especificas de produtos e serviços aos clientes,
telegramas, dentre outros.
Outros Serviços Contratados (Glosa 3.3). Também são essenciais os serviços
prestados pelo Instituto Ibero Brasileiro de Relac, que “pesquisa dados e geração
de relatório de desempenho individual”, tendo em vista que tais dados são
utilizados na prestação de serviços da Impugnante.
Os demais serviços contratados (Morreto Ser. de Reparaco de Maq. In, Udicard
Prest. de Serv. em Tecnol, G E Representação de Cartoes Ltda. M, Credilink
Informações de Crédito Lt, Arte e Acabamento Gráfico Ltda. e Accesstage
Tecnologia Ltda.), que envolvem a afiliação de novos estabelecimentos, também
são insumos sob a perspectiva de serem relevantes para a atividade da
Impugnante. Com efeito, a Impugnante também age como Credenciadora. Esse
objetivo consta expressamente nos contratos apresentados no curso da
fiscalização, conforme reconhecido pela própria Autoridade Fiscal ao analisar a
documentação relativa ao fornecedor Moretto Serv. de Reparação de Maq. In.
Portanto, todos os demais serviços têm a natureza de insumos sob a perspectiva
da relevância para a atividade da Impugnante. A Impugnante colaciona planilha
que contém cada um dos serviços prestados, detalhados, bem como o vínculo
com seu objeto social, demonstrando sua relevância.
Consultoria de Sistemas (Glosa 3.4). Os referidos serviços são insumos da
Impugnante, pois essenciais para sua prestação de serviço e relevantes para sua
atividade econômica. Com efeito, a Impugnante age como Processadora e, por
essa razão, precisa de sofisticados softwares e controles para garantir a eficiência,
segurança e concretização das transações, o que envolve desde o devido registro
Fl. 5550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
36
das informações básicas dos Portadores e Estabelecimentos, até sua liquidação
financeira e contabilização. Isto é, os softwares utilizados pela Impugnante devem
agir e ser eficazes no credenciamento, captura, transmissão, processamento e
liquidação das operações de cartões de crédito, razão pela qual a Impugnante
contrata terceiros para garantir o funcionamento de seus softwares.
Estes serviços contribuem diretamente para a prestação dos serviços da
Impugnante. Além disso, são relevantes para sua atividade econômica, pois
contribuem para a consecução das atividades listadas em seu objeto social.
Transcreve planilha contendo o serviço contratado, vinculado à sua essencialidade
ao processo de prestação de serviço, bem como à relevância para a Impugnante.
Se não utilizados os serviços contratados pela Impugnante envolvidos desde a
captura das transações até sua liquidação, ela não seria capaz de processar as
transações na qualidade de Processadora.
No caso específico da aquisição do programa SCO-13-1675-01, cuja glosa foi
motivada pelo fato de a Impugnante ter contratado a Scopus Tecnologia Ltda.
para desenvolver e renovar o portal AMEX, tem-se a obviedade da natureza de
insumo desse serviço: o website é uma das principais formas de interação com o
cliente, sendo, portanto, uma das facetas da prestação de serviços da
Impugnante.
Telefones, Fax e Telefonemas (Glosa 3.5). As despesas com serviços de
“Telefones, Fax e Telefonemas” são insumos, pois: os serviços contratados são
essenciais para a prestação de serviços da Impugnante, na medida em que, sem
eles, os Portadores e Estabelecimentos não seriam adequadamente atendidos; os
serviços prestados são relevantes para a atividade econômica da Impugnante,
pois a venda de cartões, a expansão da rede credenciada e o atendimento de
clientes decorrem diretamente do cumprimento de seu objeto social; e os
serviços contratados para manutenção de um atendimento adequado também
decorrem da obrigação legal de fornecimento de SAC, prevista na Lei no
8.078/1990 e no Decreto no 6.523/2008, o que os caracteriza como insumos
também sob essa perspectiva.
Processamento de Dados – Help Desk (Glosa 3.6). Quanto aos serviços prestados
por Web Business Technology, eles têm por objeto melhoria nos sistemas e
informações disponibilizados aos colaboradores da Impugnante durante os
atendimentos de seus clientes. Conforme informado e provado pela Impugnante,
os serviços em questão estão relacionados à plataforma Synapse. Colaciona
planilha que compara o descritivo detalhado de cada um dos serviços prestados
pelos fornecedores com seu Objeto Social, demonstrando cabalmente sua
relevância.
Demais Serviços (Glosa 3.8). Foi contestada especificamente a natureza de insumo
dos serviços prestados por Salucard Serviço de Assistência, os quais envolvem
despesas incorridas pela companhia para prestar serviços à Impugnante relativos
Fl. 5551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
37
à expansão da rede credenciada, o que, conforme demonstrado no item III.3,
demonstra a relevância dos serviços.
Comission (Glosa 13.1). A análise de alguns itens do objeto social da Impugnante
demonstra a existência de um vínculo sólido entre as comissões pagas para a
AMEX e as atividades centrais da Impugnante. A AMEX age como Bandeira,
atuando a Impugnante como Processadora, Credenciadora e, no jargão do
mercado, Administradora. Isto é, a Impugnante não é titular da marca “AMEX”,
mas, mediante uma relação contratual e comercial entre ela, AMEX e Banco
Bradesco Cartões S.A., a Impugnante foi autorizada a processar transações
envolvendo os cartões AMEX, bem como a expandir sua rede credenciada
(enquanto Credenciadora).
Especificamente no caso das Comissions, elas são devidas em virtude de todas as
transações efetuadas com os cartões de bandeira American Express é calculado
um percentual de comissão, conforme previsão contratual, sobre todo o volume
transacionado nos estabelecimentos comerciais. Trata-se da principal forma de
remunerar a AMEX pelo licenciamento do direito de uso de utilização da marca
AMEX, bem como pelo fornecimento de estrutura. Apesar de as Comissions não
serem utilizadas no processo de prestação de serviços da Requerente, elas
remuneram a manutenção da estrutura técnica, bem como a própria possibilidade
de processar operações efetuadas com cartões AMEX.
Corporate Rebates (Glosa 13.2). O pagamento de Corporate Rebate está previsto
na Cláusula 1 do Acordo de Contas de Cartão Corporativo Multinacionais da
American Express. O Corporate Rebate tem por essência remunerar a AMEX para
a concessão de incentivos financeiros a clientes corporativos, sendo calculada de
acordo com a Cláusula 2 do Acordo de Contas de Cartão Corporativo
Multinacionais da American Express. A função primordial das despesas com
Corporate Rebate é garantir uma rede de incentivos financeiros mantida pela
AMEX, rede essa que tem por efeito contribuir para a promoção dos cartões de
crédito que usam a Bandeira AMEX. Por esse motivo, as despesas são classificadas
como “comissão por Marketing e Fidelidade do uso da Bandeira”, pois estimulam
o uso dos cartões AMEX e premiam os clientes corporativos pela sua fidelidade.
Os incentivos são relevantes para angariar e fidelizar clientes, tendo em vista sua
grande quantidade e importância para os clientes.
Settlement (Glosa 13.3). Os pagamentos a título de Settlement decorrem da
remuneração pela “taxa de intercâmbio” da AMEX, isto é, valores cobrados pela
AMEX em virtude de: (a) transações de gastos de Portadores brasileiros em
estabelecimentos no exterior; e (b) transações de gastos de Portadores
estrangeiros em estabelecimentos brasileiros. Ambas as transações são liquidadas
diariamente pela AMEX mediante fechamento de contrato de câmbio.
Disso decorre que, sem o pagamento do Settlement, os cartões emitidos pela
Impugnante não poderiam: (a) ser utilizados por Portadores brasileiros em
Fl. 5552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
38
estabelecimentos no exterior; nem (b) serem utilizados por Portadores
estrangeiros em estabelecimentos brasileiros.
Se a Autoridade Lançadora tivesse aplicado o teste de subtração, procedimento
eleito pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR para verificação da essencialidade de um
bem ou serviço para o processo produtivo ou de prestação de serviços, teria
concluído que, sem a remuneração a título de Settlement, os cartões emitidos
pela Impugnante teriam sua utilidade reduzida, pois não poderiam ser utilizados
por Portadores brasileiros em estabelecimentos no exterior nem por Portadores
estrangeiros em estabelecimentos brasileiros.
Nos termos do que estabelece o Art. 61 da Lei n.o 9.430/96 somente são
admitidos os acréscimos moratórios referentes aos débitos decorrentes de
tributos e contribuições, mas não sobre as penalidades pecuniárias. A multa, por
sua natureza, não se presta para repor o capital alheio, mas sim para punir o não
cumprimento da obrigação.
Os juros não podem incidir sobre a multa, já que essa penalidade não retrata
obrigação principal, mas sim encargo que se agrega ao valor da dívida, como
forma de punir o contribuinte. De fato, a multa está prevista no conseqüente da
norma secundária, cujo objetivo é atribuir eficácia ao cumprimento da obrigação
estabelecida na norma primária.
Ademais, a aplicação de tal percentual, de forma ilimitada, sobre o principal e
sobre a multa, acarreta verdadeira afronta ao princípio constitucional do não-
confisco, bem como viola o direito de propriedade, já que faz incidir juros
exorbitantes sobre o imposto devido e, ainda, sobre a multa aplicada. A CSRF
também entende pela impossibilidade de incidência de juros sobre a multa.
A DRJ baixou os autos em diligência para que a fiscalização:
1- Informe se todas as operações que originaram os créditos glosados foram
tributados pelo PIS/PASEP e COFINS. Caso contrário, discriminar os valores por
período e por glosa (3.1 a 3.8 e 13.1 a 13.3)
2- Segundo o impugnante, o sistema EBTA é capaz de centralizar passagens aéreas
adquiridas por colaboradores de clientes corporativos. A autoridade fiscal deverá
intimar o contribuinte a descrever todas as etapas/participantes desta atividade e
se ela está relacionada ao objeto social “administração e processamento de
cartões de crédito” ou “serviços relacionados à indústria turística”
3- No que tange à glosa 3.1.
- os serviços prestados por ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A, ALGAR
TECNOLOGIA E CONSULTORIA e CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTD foram
descritos pela fiscalização como tendo foco em vendas. A fiscalização deverá
discriminar a natureza de tais vendas e, se neste conceito “vendas” inclui-se a
captação de novos clientes de cartões de crédito (portador/consumidor final).
Fl. 5553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
39
Caberá também à fiscalização informar qual seria o percentual médio do tempo
gasto pelas prestadoras de serviço, somente com vendas.
4- Glosa 3.4
- com relação aos serviços de treinamento efetuados pela HEWLETT PACKARD
SERVIÇOS LTDA, informar quais setores da empresa tiveram funcionários
submetidos a estes treinamentos;
5- Glosa 3.8
- Algar Multimidia S/A instalou equipamentos em salas de reunião. Pergunta-se:
Estas salas são utilizadas por quais setores da empresa.
Ao final dos trabalhos de diligência fiscal a autoridade fazendária lavrou a
Informação Fiscal de fls. 4438/4482 em que opinou pela reversão parcial das glosas.
O interessado tomou ciência da Informação Fiscal elaborada ao término da
diligência fiscal e se manifestou no mesmo sentido da impugnação, pelo reconhecimento da
essencialidade e relevância em todos os setores questionados.
A impugnação foi decidida pela DRJ. Segue a ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2014
INSUMOS. CONCEITO.
São os bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o
processo de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação
de serviços.
ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO.
São as empresas dedicadas à intermediação entre os portadores de cartões de
crédito, lojistas parceiros, bandeiras dos cartões e as instituições financeiras.
SERVIÇOS DE CALL CENTER. INSUMO.
Na atividade de administração de cartões de crédito considera-se relevante o
serviço de Call Center relativo ao atendimento de clientes.
SERVIÇO DE PESQUISA JUNTO A CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSUMO.
O serviço de pesquisa junto a cadastro restritivo de crédito deve ser considerado
essencial na atividade desenvolvida pelo contribuinte.
DESPESAS COM COMISSION.
Remuneração pela utilização da marca não dá ensejo à apuração de créditos de
PIS/COFINS.
DESPESAS A TÍTULO DE CORPORATE REBATES.
Fl. 5554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
40
Gastos com propaganda e marketing não devem compor a base de cálculo de
créditos de PIS/COFINS.
DESPESAS A TÍTULO DE SETTLEMENT.
A ausência de provas sobre a real natureza dos gastos impede que sejam
conceituados como insumo.
O PIS seguiu o mesmo texto.
A DRJ reverteu as glosas do seguinte: - atividades de call center relacionadas ao
atendimento aos consumidores (não as demais); - no que tange aos outros serviços, TX
Consultoria e Promoções LTDA (alimentam plataforma EBTA, de acesso aos clientes corporativos
para aquisições com cartão virtual, passagens etc) e Credilink Informações de Crédito (pesquisa
creditícia e cadastral), Travel Technology Interactive do Brasil (Reservas de voos, hotéis etc. para
clientes – centralização de despesas de viagens aéreas); - para as despesas de consultoria de
sistemas, os serviços da prestadora TX Consultoria e Promoções LTDA (produto “gestor despesas”
para os clientes), Certified Technologies LTDA (teste, homologação e certificados de sistemas); -
para os serviços de R2TECH Informática LTDA; para despesas do item Processamento de Dados, os
pagamentos para Travel Technology Interactive do Brasil, CHEQUE-PRE.COM TECNOLOGIA DA
INF.LTDA e SERASA S/A (serviços ligados à pesquisa creditícia), R2TECH Informática LTDA; - para
Scopus Soluções em TI (não discriminadas pela fiscalização); - para consulta creditícia, os serviços
prestados Serasa; nos demais serviços, com prestador Algar Multimídia S/A (salas de reuniões de
planejamento e financeiro), Boa vista Serviços S/A, CREDILINK INFORMAÇÕES DE CRÉDITO LTDA e
KONTATO CRÉDITO E COBRANÇA LTDA ME (são de pesquisas de crédito), Certified Technologies
LTDA, Travel Technology Interactive do Brasil.
A DRJ recorreu de ofício com base no art. 34 do Decreto no 70.235/1972, e
alterações introduzidas pela Lei no 9.532/1997, e Portaria MF no 63/2017.
A interessada foi cientificada da decisão em 03/08/2020 e, em 01/09/2020,
apresentou recurso voluntário. De início, apresenta seu relato dos fatos.
Em preliminar, alega a nulidade do acórdão recorrido: “A DRJ deixou de apreciar
provas e alegações da Recorrente, o que resulta na superficialidade de sua decisão e na nulidade
do acórdão recorrido por ausência de fundamentação e cerceamento do direito de defesa da
Recorrente, (...)”. Prejudicou a defesa em não verificar provas: (i) a planilha do item III.4 da
impugnação não permitiria vincular fornecedores aos serviços prestados, porém, a informação
demandada já constava dos autos elaborada pela autoridade lançadora (fls. 509 a 511); no caso de
Scopus Tecnologia S/A, entendeu que o serviço foi prestado ao Banco Bradesco S/A, porém
desconsidera o item do contrato que coloca a recorrente como cliente (fl. 544); concluiu pela
inviabilidade da análise por ausência de contrato para o prestador It Singular Consultoria em
Informática LTDA, mas o contrato está nos autos (fls. 550-578). Assim:
Portanto, esse Conselho deverá declarar a nulidade do acórdão recorrido, tendo
em vista a precariedade de fundamentação e o cerceamento do direito de defesa
Fl. 5555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
41
resultantes da ausência de análise das provas apresentadas pela Recorrente,
mormente no que tange à natureza de insumo dos serviços de propaganda e
marketing.
No mérito, os questionamentos apresentados na impugnação são mantidos no
recurso.
Na sequência, apresenta a descrição do processo de prestação de serviços,
atividades e origem das receitas. Nesse ponto, discorda de interpretação da turma julgadora a
quo:
39. Não procede, nesse sentido, o argumento da DRJ de que a Recorrente seria
mera administradora de cartões e que não realizaria as atividades típicas de
Processadora e Credenciadora:
(...)
41. Ora, os itens “b”, “e”, “f”, “m” e “o” da Cláusula acima destacada demonstram
que a Recorrente atua com Credenciadora e Processadora, pois é incumbida da
realização das atividades típicas dessas figuras. O fato de ser chamada de
“Administradora” nos documentos em questão não infirma tal natureza, pois,
como exposto acima, a Administradora pode cumular as funções de
Credenciadora e Processadora, o que ocorre no caso concreto.
42. Além disso, conforme estipulado no Convênio entre o Banco American Express
S.A. e a American Express do Brasil Tempo Ltda (Doc_Comprobatorios04 da
Impugnação) citado pela DRJ, a Recorrente tem direito às seguintes receitas, onde
pode-se ver o recebimento de receitas típicas de Credenciadoras e Processadoras,
como “taxas de anuidade, admissão e inatividade dos associados”, “receitas da
conexão POS pelos estabelecimentos” e “receitas do uso do cartão no exterior
pelos associados”, por exemplo:
(...)
44.
Adicionalmente, a Recorrente anexa Contrato de Afiliação de Estabelecimentos vigente à época dos fatos jurídicos tributários
(Doc_Comprobatorios01), que demonstra sua atuação como credenciadora de
estabelecimentos. Os informes de rendimento anexos e a comunicação trocada
com os estabelecimentos credenciados também demonstra o exercício da
atividade de credenciamento (Doc_Comprobatorios02) pela Recorrente.
Tece seus comentários sobre o conceito de insumos e a decisão do STJ. Sobre as
rubricas, ressalte-se:
 Mantém a insurgência sobre as glosas de serviços utilizados como insumos:
Fl. 5556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
42
- 3.11 – Call Center - Apesar de correta a reversão das glosas vinculadas aos serviços de call
center decorrentes de obrigação legal, a DRJ deveria ter exonerado a integralidade dos créditos
tributários vinculados a este item, pois todos os demais serviços também têm a natureza de
insumo, ainda que sua contratação não decorra da existência de uma obrigação legal.
No caso de atendimento de clientes para fornecimento de informações, ouvidoria de
reclamações e negociação, tem-se a nítida utilização do call center para a prestação de um serviço
aos Portadores: a Recorrente comprometeu-se a administrar os cartões de crédito do Emissor,
tendo a obrigação de atender os Portadores, prestando a eles, por meio desse atendimento, um
serviço, remunerado pela cobrança de anuidades, por exemplo. O fato de o atendimento em si
não ser cobrado não significa que ele não é precificado, nem elide a existência de uma relação de
prestação de serviço entre Recorrente e Portadores.
Aplicando-se o teste da subtração aos serviços de call center, vê-se a nítida essencialidade
dos serviços contratados. Não é possível imaginar uma administradora de cartões de crédito que
não disponibilize um canal para que Estabelecimentos e Portadores possam se comunicar para
tirar dúvidas, reclamarem, solicitarem esclarecimentos e negociarem dívidas. Além disso, na
hipótese em que o call center é utilizado para expansão da rede credenciada e fidelização de
novos Portadores, tem-se a nítida relevância do call center para tanto: a comunicação com
clientes e estabelecimentos é atividade fundamental para a criação, manutenção e aumento de
relações comerciais. Cita decisão do Carf sobre serviços de telemarketing (Acórdão 3302-006.528).
- 3.2 – Comunicação e Expedição – Tais glosas foram efetuadas contraditoriamente. Isso
porque a Autoridade Lançadora chancelou os créditos apurados sobre os serviços relacionados ao
envio de “correspondências para clientes portadores de cartões de crédito, tais como extratos,
comunicados e avisos de cobranças” (itens 59 e 62 do Termo de Verificação Fiscal, fls. 40-41). De
fato, uma análise das glosas efetuadas demonstra que os créditos vinculados a Notas Fiscais
emitidas pelos fornecedores Empresa Brasileira de Correio e Telégrafo, Uber Franquia Rodoviária
Ltda e DHL Express (Brazil) Ltda decorrem de serviços de transporte de correspondências,
conforme se nota pela relação de Notas Fiscais e documentos acostados às fls. 380-383. De toda
forma, a Recorrente anexa faturas e recibos emitidos pela Empresa Brasileira de Correio e
Telégrafo
(Doc_Comprobatorios03)
e
pela
Uber
Franquia
Rodoviária
Ltda
(Doc_Comprobatorios04) que demonstram o envio de correspondências.
Vale frisar que a Recorrente, por um equívoco, registrou em sua planilha que tais serviços
teriam a natureza de “GERENCIAL C. CENTER” e “TREINAMENTO”, ao passo em que deveria tê-los
registrados com outro código de serviço.
- 3.3 – Outros Serviços Contratados - A natureza de insumo dos serviços prestados por
Instituto Ibero Brasileiro de Relacionamentos não foi reconhecida pela DRJ com base no
entendimento de que o levantamento de dados sobre associados e estabelecimentos não afetaria

1 Aqui e no que segue, se utiliza a numeração do TVF para uniformizar, não a do recurso voluntário (embora a
numeração das glosas também seja citada em cada item do recurso).
Fl. 5557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
43
a atividade da Recorrente, pois “ela continuaria sendo prestada de qualquer forma, ademais não
foram demonstrados quais prejuízos poderiam sobrevir da ausência dos serviços em tela na
qualidade da atividade desenvolvida pelo impugnante”. O entendimento da DRJ é, em primeiro
lugar, contraditório, pois, neste mesmo item, ela reconheceu a natureza de insumo dos serviços
de pesquisa fornecidos por Credilink. Quanto aos demais, lembre-se que a Recorrente também
age como Credenciadora, cujo papel principal é aumentar e manter a rede credenciada,
conquistando novos Estabelecimentos Comerciais. As despesas em questão são incorridas para
que os prestadores de serviços da Recorrente possam entrar em contato com Estabelecimentos
Comerciais e potenciais clientes, aumentando a rede da Recorrente. Esse objetivo consta
expressamente nos contratos apresentados no curso da fiscalização.
Por fim, a Recorrente informa que, apesar de a DRJ ter acatado as recomendações da DRF
para reversão das glosas e, além disso, ter admitido mais créditos do que o inicialmente
recomendado pela DRF, o acórdão recorrido contém erro material, pois a tabela utilizada pela DRJ
contém exatamente os mesmos valores mencionados pela DRF. Deve-se incluir o valor exonerado
também as glosas revertidas relativas aos serviços prestados por Travel Technology Interactive do
Brasil.
- 3.4 – Consultoria de Sistemas - O comentário da DRJ de que a planilha do contribuinte não
teria serventia nada justifica. Vale frisar que tal prova é despicienda, pois já consta nos autos a
relação dos prestadores vinculados a cada espécie de serviço, elaborada pela própria Autoridade
Lançadora (fls. 509-511). A DRJ apresentou óbices adicionais em função da pretensa ausência de
contratos. Não são todos que não foram anexadas, além de os elementos adicionais permitirem a
validação dos créditos como necessários. A recorrente age como processadora, portanto os
softwares utilizados pela Recorrente devem agir e ser eficazes no credenciamento, captura,
transmissão, processamento e liquidação das operações de cartões de crédito.
A intensa e necessária utilização de TI, fundamento de reversão da glosa para parte dos
fornecedores é verdadeira também para os serviços prestados por COM Braxis S.A. e Hewlett
Packard Serviços Ltda, que têm por objeto, respectivamente, a consultoria de processos e o
treinamento envolvendo sistemas de informação. Cita decisão da CSRF (acórdão 9303-009.602)
sobre serviços de consultoria, envolvendo software.
- 3.5 – Telefones, Fax e Telefonemas – Não procede entendimento de que o call center
contratado inviabilizaria os créditos, uma vez que as empresas contratadas alocam seus
colaboradores diretamente nas instalações da Recorrente, razão pela qual ela recebe cobranças
por telefonemas, fax e outras comunicações. As ligações telefônicas são realizadas de e recebidas
em seus estabelecimentos, mas por mão de obra cedida por seus fornecedores. As notas fiscais
comprovam. Vale o mesmo que para os serviços de Call Center (necessários). Por fim, vale frisar
que a Recorrente dispõe de robusto corpo de funcionários que utilizam intensamente os serviços
de telefonia para a execução de sua atividade fim, no que tange aos serviços não terceirizados.
Fl. 5558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
44
- 3.6 – Processamento de Dados (Help Desk) - O acórdão recorrido deve ser reformado com
relação à manutenção das glosas relativas aos prestadores L&H Tecnologia em Informática Ltda,
Web Business Technology e Scopus Tecnologia Ltda com base em argumentos expostos em itens
anteriores deste Recurso Voluntário. Isto é, a plataforma Synapse, e os serviços prestados por
Web Business Technology, são utilizados diretamente no processo de prestação de serviços da
Recorrente no que tange ao atendimento de seus clientes, agindo de maneira integrada aos
serviços de call center contratados pela Recorrente. Com relação aos serviços prestados por L&H
Tecnologia em Informática Ltda, as Notas Fiscais anexas demonstram tratar-se de serviços de
manutenção de equipamentos de informática (Doc_Comprobatorios08, já mencionado), os quais
têm a natureza de insumo.
Já a Scopus Tecnologia LTDA possui, sim, documentos nos autos que demonstram a natureza
dos serviços prestados: suporte técnico, desenvolvimento de softwares e serviços de atendimento
a negócios. Com relação aos serviços prestados por Pro Solution Consult Ltda, eles devem ser
tratados como insumos, pois estão relacionados com o projeto “Migração Adquirente AMEX”.
- 3.7 – Análise creditícia / Serasa – Recurso de ofício deve ser negado, para manter reversão
da glosa.
- 3.8 - Demais Serviços – Vários revertidos, o que deve ser mantido. Todos são serviços
necessários.
Com relação aos serviços prestados por Salucard Serviço de Assistência, a DRJ negou o
direito ao creditamento por entender que a Recorrente não seria uma credenciadora e,
consequentemente, os serviços ligados à expansão da rede creditícia não poderiam ter a natureza
de insumos. Contudo, a Recorrente efetivamente também age como Credenciadora, razão pela
qual a expansão da rede creditícia faz parte do escopo de suas atividades e de seus serviços. Os
serviços prestados por Web Business Technology não foram admitidos como insumos pelas
mesmas razões expostas no item 3.6 acima, tendo em vista que a DRJ entende que a terceirização
do call center impossibilita a tomada de créditos sobre dispêndios incorridos diretamente pela
Recorrente. Contudo, conforme demonstrado, referida alegação não tem embasamento legal e o
fato de a Recorrente incorrer diretamente com o dispêndio demonstra a efetividade dos serviços
contratados
 Mantém a insurgência sobre pagamentos efetuados à Amex (créditos da Lei
10.865/2004):
- 13.1 – Comission – A Recorrente apurou os créditos de acordo com o artigo 15, II, c/c § 1o
da Lei no 10.865/2004, pois considerou que as comissions remuneravam serviços importados
qualificados como insumos e recolheu as contribuições devidas sobre elas. Admitido
entendimento da DRJ, pagou indevido. Neste caso, pleiteia a compensação de ofício. O
licenciamento do direito de uso de marcas tem a natureza de serviço e deve permitir o
creditamento. Com efeito, o item 3.02 da Lista Anexa à Lei Complementar no 116/2003, prevê
expressamente a natureza de serviço da cessão do direito de uso para o ISS. Percentual de
Fl. 5559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
45
comissão para bandeira American Express é previsto no contrato. As Comissões são a principal
forma de remunerar a AMEX pelo licenciamento do direito de uso de utilização da marca AMEX,
bem como pelo fornecimento de estrutura.
- 13.2 – Corporate Rebates – A função é remunerar a bandeira Amex para manter o estímulo
ao uso dos cartões e premiar os clientes corporativos. Análise permite concluir que no
entendimento do STJ as comissões, despesas com incentivo e marketing que contribuam para a
consecução da atividade dos contribuintes têm a natureza de insumos. Cita decisões do Carf
(marketing e publicidade referente a bandeira Visa). Os serviços de Marketing impactam o
fortalecimento da imagem institucional dos cartões AMEX e, consequentemente, contribuem para
a prestação dos serviços da Recorrente e o exercício de suas atividades econômicas. Cita decisões
do Carf (Ac. 3201-005.668 e 3302-008.120).
- 13.3 – Settlement - As transações processadas pela AMEX são remuneradas pelo
Settlement, processamento esse que viabiliza a utilização dos cartões pelo Portador, bem como a
aquisição do bem ou serviço por ele, garantindo, portanto, a utilidade dos cartões emitidos pela
Recorrente. Disso decorre que, sem o pagamento do Settlement, os cartões emitidos pela
Recorrente não poderiam: (a) ser utilizados por Portadores brasileiros em estabelecimentos no
exterior; nem (b) serem utilizados por Portadores estrangeiros em estabelecimentos brasileiros.
Vale frisar que a própria DRJ entendeu que os serviços que viabilizam o processamento das
transações têm natureza de insumo, negando-o por questões documentais.
Anexa os documentos comprobatórios. Posteriormente, junta novos documentos,
como, por exemplo, Contrato de Afiliação de Estabelecimentos Comerciais firmado com a
Microsoft Brasil LTDA.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
se toma conhecimento.
A empresa, conforme informa, atua no mercado de cartões, prestando, no ano-
calendário autuado, serviços de administração de cartões de crédito e processamento de dados
para cartões. Anteriormente a recorrente era denominada American Express do Brasil Tempo
LTDA. O Banco Bradesco S/A passou a atuar como emissor do cartão no Brasil, situação na época
dos fatos geradores. Abaixo, resposta da autuada quando questionada pela autoridade fiscal sobre
suas atividades:
Fl. 5560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
46
“suas receitas decorrem de “serviços prestados pela empresa na administração de
cartão de crédito e processamento de dados para cartões de crédito da bandeira
American Express. Estes serviços representaram mais de 90% das receitas de
prestação de serviços de cartão de crédito, serviços estes gerados à medida que o
proprietário do cartão (cliente) utiliza o cartão para realizar comprar nos
estabelecimentos credenciados com a bandeira AMEX. Essas utilizações geraram
valores a receber para a empresa.
A remuneração da atividade foi classificada pela recorrente a partir de três classes
de pessoas distintas: estabelecimento, portadores de cartões e bandeiras rivais (como Cielo).
A análise a seguir está dividida por tópicos, de modo a facilitar a apreciação,
fornecer clareza ao julgado e permitir a apreciação de todos os pontos litigados. Como a decisão
recorrida exonerou o contribuinte de valores lançados em variados tópicos, cada um deles será
comentado no próprio item, quando necessário. O recurso no que respeita a erro nos valores
reformados na decisão da DRJ será apreciado em item próprio, ao final.
1
RECURSO DE OFÍCIO
O Recurso de Ofício não deve ser conhecido por se referir a exoneração de crédito
tributário no montante de R$ 4.759.513,13 (Principal) e R$ 3.569.634,85 (Multa de Ofício),
totalizando R$ 8.329.147,98, valor esse inferior ao limite de alçada atual fixado pelo Ministro da
Fazenda, por meio da Portaria MF no 02/2023, em conformidade com a súmula CARF no 1032. A
nova Portaria estabeleceu um limite de R$ 15.000.000,00 para a interposição de recurso de ofício.
Dessa forma, deve-se dar cumprimento aos ajustes determinados pela decisão da
DRJ.
Passa-se à análise do recurso voluntário.
2
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
A recorrente alega a nulidade da decisão de primeiro grau.
Por primeiro, é de se destacar que a decisão foi apreciada por turma de julgamento
de DRJ, formado por Auditores-Fiscais da RFB, e atendeu aos requisitos formais.
A decisão, também, foi devidamente fundamentada. Todos os itens foram
apreciados e o motivo da adoção deste ou daquele entendimento constou do voto.
O artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 (com força de lei – Processo Administrativo
Fiscal) aponta hipóteses de nulidade:

2 1 Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 5561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
47
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Com relação às provas, a reclamante suscita itens específicos.
O caso em apreço possui inúmeras situações, uma vez que cada fornecedor possui
serviços e atividades específicas e peculiaridades. A decisão claramente buscou apreciar cada
item, tendo ainda retornado o processo em diligência para apreciação mais detalhada. Procurou-
se apreciar a situação de cada fornecedor, não apenas o tópico em questão. Em casos como o
presente, sempre se necessitará de alguma agregação, para viabilizar a análise, o que não
prejudica, uma vez que se buscou as peculiaridades. Foi oferecida uma apreciação fundamentada
que permitiu o recurso.
Alguns pontos específicos são citados na insurgência. A DRJ entendeu que a planilha
do item III.4 não permitiria vincular os fornecedores aos serviços prestados. A empresa indica que
a informação demandada já constaria dos autos, elaborada pela própria autoridade lançadora.
Assim, se confirma que a planilha em questão não permitiria esse esclarecimento. A DRJ apreciou
outros documentos e sopesou os motivos apresentados, assim como a fiscalização no retorno em
diligência. Sem prejuízo, portanto.
Já no caso de Scorpus Tecnologia S/A, a DRJ ofereceu como um dos elementos o
entendimento de que o serviço deveria ser tido como prestado ao Banco Bradesco S/A. A
reclamação de que houve desconsideração do contrato que coloca a recorrente como cliente pode
servir ao recurso, na reapreciação por este Carf, mas não para anular a decisão. O julgador não
precisa acatar todos os termos do contrato particular na forma posta, podendo verificar e dar seu
entendimento no ponto litigado quanto a sua repercussão tributária.
Por último, se insurge contra comentário na decisão sobre ausência de contrato da
IT Singular Consultoria em Informática, que a recorrente aponta fazer parte dos autos. De fato,
conforme aponta a recorrente, consta o contrato entre as partes datado de 11/12/2014,
envolvendo também empresas do grupo Bradesco, a partir da fl. 550. Ora, esse é um dos
elementos considerados pela DRJ, que também, por certo, seguiu uma linha adotada na decisão.
Entende-se que tal situação não pode ensejar a nulidade da decisão, retornando o processo ao
statu quo ante. Aqui é uma situação bem particular, em uma decisão de parcial procedência e
muito abrangente, que pode muito bem ser superada pela apreciação do recurso.
Fl. 5562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
48
Caso de fato o alegado seja pertinente, as questões acima podem ser resolvidas
como atinentes ao Mérito, e as glosas serão revertidas em benefício do recorrente. É de se
acrescentar que a verificação fiscal dos créditos aproveitados e da apuração das contribuições é
legítima, sendo possível que resulte em lançamento de ofício. O lançamento tributário está
previsto no artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN, e consiste em um procedimento que
permite e materializa a cobrança de tributos. Oportuno destacar que o parágrafo único do artigo
142 do CTN esclarece que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
O artigo 60 do PAF, acima transcrito, dispõe que as irregularidades, incorreções e
omissões não importam em nulidade, mas, quando muito, em saneamento. Dessa forma, a
contestação será objeto de análise de mérito, o que se verá a frente.
É de se chamar atenção, em adendo, que, em casos com grande volume de
informações e detalhes, como o presente, o tratamento, seja na auditoria fiscal ou, diga-se, na
defesa, é muitas vezes realizado por grupos ou blocos, seguindo critérios e classificações de
serviços. O enorme volume dos registros e a complexidade envolvida, tendo em vista o porte da
empresa e a gama de variações de serviços e contratos, não pode ser alegado como causa de
nulidade
Seguem algumas decisões do Carf sobre a matéria:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i)
quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação
normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer
indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972;
(iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do
exercício do contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia
todos os pontos essenciais da contestação.
(...)
(Processo: 16682.900630/2013-17; acórdão: 3201-001.931; sessão: 23/07/2024;
1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção do Carf).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
Fl. 5563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
49
diploma legal, não há que falar em cerceamento de defesa e nulidade do auto de
infração.
(...)
(Acórdão: 2202-006.758; processo 19515.005005/2008-12; sessão: 03/06/2020;
2a. Turma da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Carf).
.....................................
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Encontrando-se o auto de infração lavrado por autoridade competente e com
observância das regras aplicáveis ao procedimento e ao processo administrativo
fiscal, afasta-se a alegação de nulidade desprovida de fundamento.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as conclusões da
autoridade fiscal, amparada em documentos e dados fornecidos pelo próprio
interessado, não infirmadas com documentação hábil e idônea.
(Processo: 10882.722259/2014-94; acórdão: 3201-010.999; sessão: 26/09/2023;
1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção do Carf).
Dessa forma, não deve ser provida a alegação de nulidade.
3
CONCEITO DE INSUMOS
Cumpre uma digressão inicial sobre o conceito de insumo a ser utilizado, uma vez
que abordado tanto na decisão de primeiro grau quanto no recurso. É de se delimitar, então, o
que se entende por insumo, nos termos da legislação de regência. Em sua origem, a sistemática da
não cumulatividade do PIS e da Cofins estava basicamente regrada no art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, que tratam sobre quais créditos poderão ser descontados, inclusive
dos bens e serviços utilizados como insumos. As previsões legais foram disciplinadas, no âmbito da
RFB, inicialmente, pelas Instruções Normativas, nos 247/2002, 358/2003 e 404/2004.
Mais recentemente, o julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso
Especial (REsp) no 1.221.170/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos de que tratam
os arts. 1.036 e seguintes do NCPC, fixou entendimento aplicável à matéria. Em tal julgado, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou as seguintes teses “(a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido
Fl. 5564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
50
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O entendimento fixado pelo STJ foi intermediário entre o adotado pela RFB em suas
instruções normativas e o pleiteado por muitas empresas. Assim, não se poderia limitar os
créditos aos gastos com o aplicado diretamente na fabricação, bem como ao que sofre desgaste
na produção. Tampouco, por outro lado, abrangeria gastos necessários à manutenção da atividade
empresarial, mas sim os dispêndios vinculados ao processo produtivo apenas, em suas fases,
afastando outras despesas. Ou seja, não é o conceito adotado para o IPI. Tampouco para o IRPJ.
Após, foram publicados a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer
Normativo (PN) Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018. Este esclareceu aspectos do julgado para fins de
sua adoção administrativa.
Observe-se, ainda, que a mudança de entendimento acima abordada não afasta a
necessidade de comprovação de que os dispêndios, para efeitos de classificação como insumos,
estejam relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa e não
correspondam a meros gastos operacionais. A referida mudança também não implica que o novo
entendimento sobre o conceito de insumos se sobreponha às vedações e limitações de
creditamento previstas em lei. E mais, mantém-se, inclusive em decorrência de critério lógico, a
necessidade de delimitação e escrituração apartada, para o aproveitamento como crédito, no caso
de gastos em bens e serviços aproveitados tanto em áreas de produção como em outras
atividades da empresa.
4
MÉRITO – DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
4.1 SERVIÇOS DE CALL CENTER (Glosa 3.1)
Inicialmente, na auditoria fiscal, foram glosados os gastos com os serviços prestados
das seguintes empresas, por se entender não fazer parte da prestação de serviços em si, mas sim
do atendimento a clientes ou vendas:
a) Algar Tecnologia e Consultoria S.A. e Algar Tecnologia e Consultoria
b) Empresa Brasileira Indl Com e Serv.
c) Calling Serviços de Call Center Ltda.
d) Udicard Prest. De Serv. Em Tecnol.
É importante frisar que a classificação aqui adotada se reporta ao termo de
verificação fiscal e decorre basicamente da classificação oferecida pela empresa em suas respostas
durante o procedimento. Algumas empresas, porém, figuram em mais de um tópico.
Fl. 5565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
51
Parte da glosa foi revertida na decisão da DRJ, com fulcro no trabalho fiscal. A
decisão reverteu as glosas mensuradas no relatório de diligência fiscal relacionadas a despesas
comprovadas de atendimento aos consumidores. A partir da decisão do STJ sobre insumos, o
Parecer Normativo Cosit/RFB 05/2018, mencionados no tópico anterior, ofereceu o entendimento
para adoção administrativa. Neste ato, se estabelece que a possibilidade de caracterizar insumos
se encerram com o fim do processo produtivo ou da prestação de serviços, interpretação que,
como regra, tem-se adotado. Os serviços ou despesas posteriores, mesmo importantes, não
seriam contempladas. Abre-se, porém, a possibilidade de validação através do conceito de gastos
relevantes, quando, por imposição legal, forem obrigatórios na atividade específica.
A interpretação adotada foi com referência na atividade de administração de
cartões de crédito, que, de certa forma, se dá no uso do próprio cartão. Assim, em função dos arts.
1o e 2o do Decreto 6.523/2008, que regulamenta a Lei 8.078/1990, e estabelece imposição legal
de manter Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), foram contempladas como insumos as
despesas específicas e identificadas com esse fim. A previsão de despesa relevante por imposição
legal deve ser bem específica e comprovada. De todo o modo, como visto no título 1, não cabe
rediscutir o concedido, uma vez que o recurso de ofício não foi conhecido em função do limite.
Porém, com referência no entendimento acima, foi feito minucioso trabalho fiscal
para identificação e separação das despesas. A diligência fiscal foi realizada a partir de intimações
ao contribuinte, diligência nos prestadores, verificação das despesas acordadas contratualmente,
em especial por remuneração de produtos vendidos, e pesquisas sobre os serviços. O trabalho
permitiu validar parte das despesas com a empresa Algar Tecnologia e Consultoria e Calling
Serviços de Call Center.
Foram mantidas as glosas, por exemplo, com serviços de telemarketing e previsão
de vendas, antecipação de recebíveis e captação de clientes. Também mantidas no caso de
serviços que não foram relacionados a documentos comprobatórios e estão vinculados a
contratos de telemarketing, com previsão de vendas, e não permitem análise conclusiva. Ou seja,
não foram contempladas com a reversão quando não podem ser considerados puramente serviços
de atendimento ao cliente – SAC, em atividades com previsão de vendas de cartões ou vendas de
produtos financeiros, entre outras. Assim, deve ser validado o minucioso trabalho realizado em
diligência fiscal, no que tange às despesas de call center.
Também protesta a empresa pois, no seu entender, o teste da subtração comprova
a essencialidade de se possuir um canal de atendimento, negociação e serviços com os
estabelecimentos, assim como a expansão da rede credenciada. No entanto, é de se manter a
glosa. O trabalho de vendas, assim como de divulgação ou contatos para expansão da rede
credenciada, bem como o trabalho de telemarketing vinculado, e ainda serviços de cobrança, não
devem ser validados como insumos por não fazerem parte da prestação de serviços. O conceito
uniformizado após o julgado do STJ não contemplou o entendimento abrangente, compatível com
custos e despesas do IRPJ, mas sim o entendimento intermediário, que se vincula ao processo
produtivo ou de prestação do serviço, e não às atividades da empresa como um todo.
Fl. 5566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
52
4.2 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E EXPEDIÇÃO (Glosa 3.2)
Foram glosadas apenas uma pequena parte das despesas da conta contábil no
817120010025 – Correios – Portes, Tarifas e Serviços. No ano de 2014, as despesas nessa conta
somaram valor total de R$ 23.802.945,35, tendo sido glosado R$ 140.911,74. Foram glosadas as
despesas do grupo classificadas como Gerencial C. Center e Treinamento.
A empresa contesta, informando que, por um equívoco, registrou em sua planilha que tais
serviços teriam a natureza de “GERENCIAL C. CENTER” e “TREINAMENTO”, ao passo em que
deveria tê-los registrados com outro código de serviço. Anexa faturas e recibos emitidos pela
Empresa Brasileira de Correio e Telégrafo (Doc_Comprobatorios03) e pela Uber Franquia
Rodoviária Ltda (Doc_Comprobatorios04) que demonstram o envio de correspondências.
A empresa modifica a sua própria classificação, ao verificar que determinados itens
não foram validados como insumos, assim como no caso das despesas de Call Center. De todo
modo, os anexos apresentados na impugnação mostram recibos e faturas de pagamentos às
empresas Empresa Brasileira de Correio e Telégrafo e Uber Franquia Rodoviária Ltda
(DOC_Comprobatórios03 e DOC_Comprobatórios04) com valores compatíveis com os glosados.
Nada há em documentação que permita diferir os documentos glosados dos demais. Tampouco há
na Nota de Débito da fl. 381 dos autos, da empresa DHL Express (Brasil) Ltda, única que foi
classificada como Treinamento.
Assim, não é possível fazer uma diferenciação fundamentada com relação às demais
despesas, que a própria fiscalização validou.
Portanto, como a glosa tem referência na informação prestada a partir de intimação
da própria autuada, sem mais elementos, é de se reformar a glosa nesse item, em função do
apresentado.
4.3 OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS (Glosa 3.3)
A fiscalização considerou que as despesas relacionadas aos seguintes serviços não
poderiam ser consideradas insumos: pesquisa, processamento de dados pesquisados e
fornecimento de relatórios gerenciais disponibilizados aos clientes; afiliação de novos
estabelecimentos; pesquisa creditícia e/ou cadastral; acesso a informações de reservas de voos,
hotéis, automóveis entre outros; teleatendimento/Call Center; pesquisa de dados e geração de
relatório de desempenho individual; confecção de calendários e serviços de RH.
Na fase de diligência fiscal, o auditor-fiscal opinou pela reversão das glosas
relacionadas às empresas TX CONSULTORIA E PROMOÇÕES LTDA e CREDILINK INFORMAÇÕES DE
CRÉDITO LTDA. A DRJ seguiu o mesmo entendimento e reverteu as glosas para estes prestadores.
Foi aceita a possibilidade de crédito para os serviços comprovados, respectivamente: de
alimentação do produto EBTA, plataforma que permite aos clientes corporativos a centralização
de despesas com passagens aéreas adquiridas com o cartão virtual EBTA, que centraliza as
Fl. 5567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
53
informações, parte do serviço prestado pela recorrente; e, de pesquisa creditícia e cadastral, de
modo a averiguar a capacidade e o histórico financeiro de clientes.
A DRJ também reverteu as glosas com os serviços prestados por TRAVEL
TECHNOLOGY INTERACTIVE DO BRASIL, o que não foi a proposta do relatório de diligência. O
entendimento foi similar ao conferido aos pagamentos para a empresa TX CONSULTORIA E
PROMOÇÕES LTDA, considerando ainda os serviços como prestados aos clientes coorporativos
com objetivo de fidelização. Sobre esta reversão na decisão da DRJ, há reclamação de erro de
cálculo na decisão da DRJ, a ser considerado ao final.
A empresa se insurge contra as glosas mantidas, como visto no relatório. Reafirma
que também age como Credenciadora, cujo papel principal é aumentar e manter a rede
credenciada, conquistando novos Estabelecimentos Comerciais. As despesas em questão são
incorridas para que os prestadores de serviços da Recorrente possam entrar em contato com
Estabelecimentos Comerciais e potenciais clientes, aumentando a rede da Recorrente.
Veja-se o caso de Moretto Serviços de Reparação de Máquinas de Informática Ltda.
O contrato possui objetivo de “formar e expandir a base de estabelecimentos afiliados que
aceitam os Cartões como meio de pagamento”. O TVF selecionou documentos fiscais por
amostragem, sendo que alguns tinham descrição genérica de despesas diversas ou se referiam a
reembolso de despesas. Porém, notas fiscais selecionadas possuíam descrições como:
“Intermediação de cartão de crédito - Consultor de Território; Adiantamento de bônus trimestral -
Consultor de Território; Complemento bônus trimestral - Consultor de Território”. No contrato,
consta definição para consultor de território: : a) visita e estabelece relacionamento com matrizes
de Estabelecimentos Afiliados da área de atuação ou de ramo de atividade específica e realiza os
serviços mencionados no item 6 acima por meio de visitas pessoais; b) negocia e trata os principais
gaps, casos de supressão e de reversão de pedidos de cancelamentos; c) afilia Estabelecimentos
comerciais por meio de visitas pessoais dentro da área de atuação pré-determinada pela Rede de
Estabelecimentos American Express; d) administra as equipes de território de sua respectiva
atuação e responsabilidade, definido pela Rede de Estabelecimentos American Express; e) treina
equipe, atualiza informações e orientações fornecidas pela Rede de Estabelecimentos American
Express; e f) identifica oportunidades de melhorias de processos e divulga informações de
mercado em sua área de atuação.
A recorrente entende que tais serviços são essenciais, pois teria atuação como
credenciadora. Descreve os serviços e sua essencialidade.
O foco principal é a afiliação de novos estabelecimentos. Tal elemento tem
importância na definição de metas e bônus.
Pois bem, há relação contratual estabelecida entre a American Express – Amex
(Bandeira), o Banco Bradesco e a recorrente. Independentemente da caracterização da autuada
como credenciadora, os serviços envolvidos aqui têm como foco principal a ampliação da rede de
estabelecimentos. Assim, é um trabalho de prospecção que envolve partes que não fazem parte
Fl. 5568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
54
da rede. Visa ampliação. Entende-se como um trabalho de divulgação e contatos. Não pode ser
associado, para a análise de créditos, aos serviços prestados aos clientes, mas sim aos trabalhos de
prospecção, divulgação. Entende-se que não há crédito a ser reconhecido nesses casos. Mais
adiante, se verá o serviço de propaganda e marketing mais detidamente.
Tampouco há previsão de crédito da não cumulatividade para o treinamento desses
estabelecimentos.
Ainda que houvesse serviços junto a rede credenciada estabelecida que pudessem
ser admitidos, considerando o papel de credenciadora, tais serviços, além de não serem o foco
principal no contrato, não estão escriturados separadamente. Tampouco foi aventada qualquer
possibilidade de separação ou pleito nesse sentido. Em sendo o caso de custos de natureza
diversa, só existiria hipótese de validar o crédito com a certeza e liquidez requerida, com cálculo
apartado. Veja-se o já citado PN Cosit/RFB no 05/2018:
14. RATEIO EM CASO DE UTILIZAÇÃO MISTA
164. Em diversas hipóteses apresentadas neste Parecer Normativo é possível que
o mesmo bem ou serviço seja considerado insumo gerador de créditos para
algumas atividades e não o seja para outras.
165. Nessa hipótese, a pessoa jurídica deverá realizar rateio fundamentado em
critérios racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para
determinar o montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo,
discriminando os créditos em função da natureza, origem e vinculação,
observadas as normas específicas (exemplificativamente, art. 35 da Lei no 12.058,
de 13 de outubro de 2009) e as obrigações acessórias aplicáveis.
Na mesma lógica, em existindo serviços a permitir a apuração de créditos e serviços
que não permitiriam, prestados pela mesma empresa, só existiria possibilidade de
reconhecimento com o faturamento em separado.
A mesma situação da Moretto Serviço de Reparação de Maq. LTDA é aplicável a
Udicard Prest. de Serv. em Tecnologia, G E Representação de Cartões Ltda, Arte e Acabamento
Gráfico Ltda. e Accesstage Tecnologia Ltda.
Com relação ao Instituto Ibero Brasileiro de Relacionamento com o Cliente LTDA, a
recorrente postula pelo reconhecimento, alertando para incongruência da DRJ, ao reconhecer o
crédito para Credilink. Ressalta, tratando deste prestador, que a falta de dados adequados sobre
seus clientes dificulta sua comunicação com eles, bem como é responsável por maiores níveis de
inadimplência e atraso no pagamento, o que afeta diretamente o resultado de seus serviços. Por
fim, a Recorrente anexa Notas Fiscais emitidas pelo instituto, que permitem identificar a natureza
dos serviços prestados (Doc_Comprobatorios05).
A Autuada junta duas notas, que foram as identificadas nesse item no TVF. Na
discriminação dos serviços consta “referente à aquisição de RADDIS – relatório analítico de
Fl. 5569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
55
desempenho individual e setorial – (relatório setorial cartões de crédito – Tempo Serviços)”. A
página do IBRC na internet indica a prestação de variados serviços de consultoria, em particular
diagnósticos para avaliar e mapear como estão desenhados os processos, a adequação da
estrutura de tecnologia e como as pessoas os enxergam.
Não há elementos suficientes para desvincular os serviços de uma consultoria
gerencial, o que difere do comprovado para o serviço da Credilink. Assim, entende-se que, com o
que há nos autos, estaria na direção das seguintes decisões do Carf, com cujo entendimento se
compartilha:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
(...)
PIS/PASEP. CONCEITO DE INSUMO. CONSULTORIA TÉCNICA EM ENERGIA
ELÉTRICA. CONSTRUÇÃO CIVIL-ILUMINAÇÃO E CONSULTORIA TÉCNICA.
O termo "insumo" utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma
abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal
abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os
custos de produção e as despesas necessárias à atividade da empresa. Sua justa
medida caracteriza-se como o elemento diretamente responsável pela produção
dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento não entre em
contato direto com os bens produzidos, atendidas as demais exigências legais.
No caso julgado, não se enquadram no conceito de insumo os gastos com
consultoria técnica em energia elétrica, com construção civil-iluminação e com
outras consultorias técnicas.
(Processo: 10680.724275/2009-21; acórdão: 9303-005.287; sessão: 22/06/2017;
3a Turma da CSRF).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
Fl. 5570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
56
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA. ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS.
CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITOS. COFINS.
Os Serviços de Consultorias, Assessorias, Projetos de Engenharia, são gastos
realizados anteriormente ao processo de produção, não caracterizando insumos
e, portanto, não dá direito a crédito das contribuições, conforme Parecer
Normativo RFB no 5, de 2018
(Processo 19515.720119/2012-72; acórdão: 9303-011.945; sessão: 15/09/2021;
3a. Turma da CSRF).
Por fim, não há o que acrescentar na decisão da DRJ quanto ao abaixo:
Com relação à única nota fiscal emitida por ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA
S.A, sua análise decorre daquilo que foi exposto no item 3.1, ou seja, somente
poderia gerar crédito se fosse relacionada apenas à atividade de atendimento de
clientes, fato não comprovado.
Dessa forma, nada há a alterar no já decidido pela DRJ.
4.4 DESPESAS COM CONSULTORIA DE SISTEMAS (Glosa 3.4)
A fiscalização glosou vários créditos classificados pelo contribuinte como sendo
“Consultoria de Sistemas” por não serem compatíveis com o conceito de insumo. Após a diligência
e julgamento de 1a instância, foram revertidas as glosas em relação aos serviços prestados por TX
Consultoria e Promoções Ltda, R2TECH Informática Ltda e Certified Technologies Ltda.
A recorrente contesta o entendimento da DRJ. Primeiro, questiona a afirmativa de
que a planilha apresentada pelo contribuinte não teria serventia, uma vez que não permite
vincular os fornecedores aos serviços. Diz que a informação já se encontra nas fls. 509 a 511.
No caso da Scopus Tecnologia LTDA, afirma inexistir óbice, uma vez que a proposta
menciona expressamente que a recorrente é tomadora dos serviços (fl. 544).
Com relação a esta empresa, o TVF glosou apenas os pagamentos efetuados no
âmbito do contrato SCO-13-1675-01. Tal “proposta Técnica/Comercial” é endereçada por Scopus
ao Banco Bradesco, tendo como objeto: Prestação de serviços de informática para o Banco
Bradesco S.A. para Serviços de Desenvolvimento de Software e Manutenção Evolutiva no projeto:
Manutenção Evolutiva Portal Amex (portal de relacionamento entre Banco e Rede de
Adquirência). Na fl. 544 consta como cliente e departamento solicitante Banco Bankpar e Tempo
Serviços. Ao final, é previsto “As notas fiscais serão entregues ao Banco Bradesco com 15 dias de
antecedência em relação às datas de vencimento. Os pagamentos serão efetuados a Scopus
através de crédito em Conta Corrente do BANCO BRADESCO S/A”.
A nota fiscal da fl. 512 contra Tempo Serviços LTDA indica o desenvolvimento de
programas. Trata-se de pagamentos em parcelas. No recurso voluntário, indica “a Recorrente
Fl. 5571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
57
anexa Notas Fiscais e solicitações de serviços adicionais (Doc_Comprobatorios11) que
demonstram a natureza dos serviços prestados: suporte técnico, desenvolvimento de softwares e
serviços de atendimento a negócios”. No anexo, verificam-se diversas notas não objeto da glosa, o
que serve apenas para tumultuar o processo, o que poderia resultar na perda de credibilidade do
alegado. Porém, verifica-se que as notas do contrato em questão também ali se encontram.
O Convênio, na época, entre Banco American Express S/A e a interessada, então
American Express do Brasil Tempo LTDA, após objeto de aditivos e inclusão do Banco Bradesco,
realmente previa uma série de atividades para a autuada. Embora use o termo “administradora”,
prevê atividades, mesmo que auxiliares, correspondentes a tarefas ditas de credenciadora. Assim
é que atribui à empresa Tempo: todo o processamento necessário para a atividade de
administração dos Cartões, devendo manter estrutura própria para o desempenho do todas as
atividades características de uma administradora de cartões de crédito; apoio de campo aos
Associados e aos Estabelecimentos, fornecimento aos Estabelecimentos, sempre que requisitado,
de material relacionado ao sistema de cartões American Express, incluindo manual, aparelhos,
materiais operacionais e promocionais.
Como visto, é previsto no contrato “Manutenção Evolutiva Portal Amex (portal de
relacionamento entre Banco e Rede de Adquirência)”. A rede de adquirência, em tese, é uma rede
de parceiros credenciados, que permite oferecer uma intermediação, por exemplo, da forma de
pagamentos. Dessa forma, entendo que se encontra no escopo da prestação de serviços, atividade
fim da recorrente. Proponho, assim, reformar a glosa (único contrato glosado em relação ao
prestador) dos pagamentos para a empresa Scopus Tecnologia LTDA nesse item.
Quanto à IT SINGULAR CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, consta do Termo de
Verificação Fiscal:
Pela amostragem de notas fiscais, verificou-se que existem serviços prestados em
outros contratos, que não foram apresentados. Entretanto, intimada através do
Termo de Intimação Fiscal 03/2018, a empresa assim se pronunciou: “Não existe
contrato para os serviços prestados pela IT SINGULAR CONSULTORIA EM
INFORMATICA no período abrangido por esta fiscalização.
Somente foram emitidas notas fiscais de prestação de serviços. As notas fiscais
selecionadas por amostragem foram entregues no atendimento de 18/09/2017”;
As notas fiscais de prestação de serviços amostradas possuíam as descrições:
“Diagnóstico e Criação de Bases para uso indevido de Cartões Cancelados”, “Mapeamento de
processos contas novas PJ Visa e Master”, “Processos ShopFácil”, “Revisão processos Aprovação
Cartão Amex” ou “Revisão processos Portal Transportes”.
A DRJ considerou insuficientes as provas uma vez carentes de contrato.
A recorrente contesta, reclamando da superficialidade da análise, uma vez que há
contratos nos autos, fls. 550-578 e 579 a 591.
Fl. 5572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
58
O primeiro contrato é o logo acima indicado, citado no TVF. A própria empresa
reconheceu, em resposta ao termo de intimação 03, no curso da ação fiscal, que existiam
pagamentos fora do escopo do contrato, por serviços prestados. O segundo documento citado é
uma proposta técnica comercial entre Banco Bradesco S/A e It Singular em que não consta, nem
como cliente ou parte, a recorrente. Prevê (fl. 584):
A IT SINGULAR propõe realizar os serviços, com o objetivo de apoiar BANCO
BRADESCO SA., na formalização dos Processos, TI e identificar quais atividades
geram impactos para um aumento de eficiência e eficácia. Para todos processos
serão feitas análises qualitativas. A proposta consiste em disponibilizar um projeto
perfeitamente adequado às necessidades do Banco Bradesco SA. no Portal Cartão
Transporte para a Área de Serviços Pessoa Jurídica, bem como, a disponibilizações
de nossos consultores para realização deste serviço.
Todos os mapeamentos partirão de níveis macro até o nível III e procedimento
operacional, inclusive Sistêmicos, considerando as unidades que correlacionam
com a área do Portal Cartão Transporte para a Área de Serviços Pessoa Jurídica.
Ora, não é possível transferir créditos. Não podem simplesmente as empresas
decidirem, por exemplo, que uma empresa que não faz parte do negócio fará os pagamentos, uma
vez que a cliente não se apropria de créditos, ao passo que será ressarcida de alguma forma.
Entende-se que os serviços de consultoria são abrangentes e genéricos, não
permitindo qualificá-los como insumos na acepção já destacada.
Quanto às demais empresas nesse item, não há elementos para a validação dos
gastos como passíveis de crédito. Treinamentos em informática, consultorias gerenciais e/ou
administrativas e sistemas de controle genéricos ou mistos, não podem ser validados.
Portanto, deve ser reformada a glosa dos pagamentos para o prestador Scopus
Tecnologia LTDA, mantido o demais na forma decidida pela DRJ.
4.5 TELEFONES, FAX E TELEFONEMAS (Glosa 3.5)
A autoridade fiscal, após compulsar as faturas relacionadas ao presente tópico,
concluiu que as despesas não poderiam ser consideradas insumos, pois eram relativas ao sistema
0800, ligações locais, ligações locais para celular, ligações nacionais, locação de aparelho nextel,
ligações de aparelhos móveis, serviços de dados e encargos financeiros (valor R$ 3.873.892,14).
A DRJ, assim como entendido no relatório de diligência, manteve a glosa.
A recorrente aduz:
136. Não procede a alegação da DRJ de que a Recorrente não poderiam ser
considerados insumos da Recorrente pelo fato de terceiros prestarem serviços de
call center. Com efeito, conforme informado anteriormente e no curso do
procedimento de fiscalização, as empresas contratadas pela Recorrente para
terceirização de seus serviços de call center alocam seus colaboradores
Fl. 5573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
59
diretamente nas instalações da Recorrente, razão pela qual ela recebe cobranças
por telefonemas, fax e outras comunicações. As ligações telefônicas são realizadas
de e recebidas em seus estabelecimentos, mas por mão de obra cedida por seus
fornecedores.
(...)
139. Além disso, caso a Recorrente deixasse de contratar os serviços de
operadoras telefônicas, os fornecedores não poderiam prestar seus serviços de
call center. Isto é, a aplicação do teste de subtração demonstra que os serviços
seriam impossibilitados, pois a Recorrente não poderia atender seus clientes por
intermédio de seus terceirizados, que se veriam sem linhas telefônicas para
prestação dos serviços, os quais, em última instância, são de responsabilidade da
Recorrente: ela deve prestá-los e garantir sua qualidade, ainda que, para tanto,
contrate terceiros. Assim, os serviços contratados são essenciais e relevantes para
a atividade econômica da Recorrente.
140. Por fim, vale frisar que a Recorrente dispõe de robusto corpo de funcionários
que utilizam intensamente os serviços de telefonia para a execução de sua
atividade fim, no que tange aos serviços não terceirizados. Faturas adicionais,
emitidas pela Nextel (Doc_Comprobatorios07), evidenciam a existência de planos
corporativos. Além disso, a RAIS transmitida pela Recorrente relativa ao ano-
calendário de 2014 (Doc_Comprobatorios08) comprova que, no período, a
Recorrente tinha um total de 1.692 vínculos, o que demonstra a compatibilidade
dos gastos incorridos mensalmente com telefonia e seu porte
Mesmo que a empresa terceirize o serviço de call center, ofereceria a sua estrutura.
A maior parte das despesas está ligada ao sistema 0800, ou seja, estão relacionados
aos serviços de Call Center, analisado no título 4.1 (Glosa 3.1). Porém, como visto, foi reformada a
glosa em questão, ainda no âmbito do primeiro grau, decisão mantida aqui, apenas para
prestadores essencialmente e comprovadamente vinculados ao atendimento de clientes. Foram
mantidas as glosas, por exemplo, com serviços de telemarketing e previsão de vendas,
antecipação de recebíveis, captação de clientes ou serviços de cobrança.
Além do que, há o corpo de funcionários da empresa, com atividades
administrativas, gerenciais, internet, entre outros. Os documentos acostados de cobrança de
faturas incluem, nas contas, serviços como “solução número único”, “encargos financeiros –
contas em atraso”, “locação de aparelhos”.
Quanto à locação de aparelho Nextel, afasta-se a glosa pois, nos termos do inciso IV
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, dão direito ao desconto de créditos “aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa” (nota-se que a despesa com aluguel abrange todas as atividades da empresa,
indistintamente).
Fl. 5574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
60
Dessa forma, as despesas como um todo não poderiam ser validadas como crédito,
uma vez agregadas.
Assim, mesmo que se admitisse a conta correspondente ao atendimento de
clientes, como já visto, tal só seria possível se fosse objeto de segregação e escrituração em
separado. Não é o caso.
Dessarte, é de se reformar a glosa com relação à locação de aparelhos Nextel,
devendo ser mantida a glosa no demais.
4.6 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Glosa 3.6)
Foram glosados créditos relacionados a despesas com processamento de dados por
não serem considerados insumos. A decisão recorrida reformou a grande maioria das glosas. O
recurso voluntário bem resume o estado das coisas:
144. Ao cabo do procedimento da diligência, a DRF concluiu que a quase
totalidade das glosas deveria ser revertida, excetuando-se os serviços prestados
por Pro Solution Consult Ltda e Travel Technology Interactive do BR (fl. 4.445).
145. A DRJ admitiu parcialmente o resultado da diligência, mas divergiu da DRF
por entender que: (i) os serviços prestados por Travel Technology Interactive do
Brasil também teriam a natureza de insumo pelas mesmas razoes expostas no
item IV.3 deste Recurso Voluntário; (ii) as glosas revertidas pela DRF relativas aos
prestadores L&H Tecnologia em Informática Ltda e Web Business Technology
deveriam, na verdade, ser mantidas, pois envolveriam serviços de call center
desenvolvidos por empresas terceirizadas, tendo em vista as razões expostas nos
itens IV.2 e IV.5 deste Recurso Voluntário; e (iii) os serviços prestados por Scopus
Tecnologia Ltda. não poderia ser reconhecidos como insumos em virtude da falta
de documentos.
146. O acórdão recorrido deve ser reformado com relação à manutenção das
glosas relativas aos prestadores L&H Tecnologia em Informática Ltda, Web
Business Technology e Scopus Tecnologia Ltda com base em argumentos expostos
em itens anteriores deste Recurso Voluntário.
Com relação aos serviços prestados por Scopus Tecnologia LTDA, o termo de
verificação fiscal aponta, no quadro resumo, um valor de R$ 6.622,31. No quadro anexo ao TVF,
correspondente às glosas desse tópico, fl. 689, não foi possível localizar a referida glosa.
A DRJ entendeu por manter a glosa, a despeito do relatório de diligência, “pelas
razões expostas no tópico referente a glosa 3.4”. Como visto, nessa decisão, se propõe a reversão
da glosa com o prestador Scopus Tecnologia LTDA no item acima, referente à glosa 3.4. Dessa
forma, a despeito de não ter identificado a glosa efetiva, na planilha, é de se decidir pela reversão
da glosa pelos mesmos motivos.
A DRJ manteve a glosa de duas prestadoras sob o seguinte fundamento:
Fl. 5575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
61
15.De acordo com o Termo de Verificação Fiscal os serviços prestados por L&H
TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA e WEB BUSINESS TECHNOLOGY são
voltados à atividade de call center/teleatendimento. Conforme exposto em
parágrafos anteriores a atividade de call center é desenvolvida por uma empresa
terceirizada, desta forma, os serviços em tela, devem ser considerados insumos
da empresa terceirizada e não do impugnante.
Aponta o recurso:
148. Quanto aos serviços prestados por Web Business Technology, eles têm por
objeto melhoria nos sistemas e informações disponibilizados aos colaboradores
da Recorrente durante os atendimentos de seus clientes. Conforme informado e
provado pela Recorrente, os serviços em questão estão relacionados à plataforma
Synapse (fl. 60).
149. Isto é, a plataforma Synapse, e os serviços prestados por Web Business
Technology, são utilizados diretamente no processo de prestação de serviços da
Recorrente no que tange ao atendimento de seus clientes, agindo de maneira
integrada aos serviços de call center contratados pela Recorrente. Portanto, a
essencialidade é evidente, tornando-se objetiva pela aplicação do teste de
subtração: sem os serviços prestados por Web Business Technology, o
atendimento dos clientes seria mais moroso e complicado, o que reduziria a
qualidade dos serviços prestados pela Recorrente a eles.
150. Com relação aos serviços prestados por L&H Tecnologia em Informática Ltda,
as Notas Fiscais anexas demonstram tratar-se de serviços de manutenção de
equipamentos de informática (Doc_Comprobatorios08, já mencionado), os quais
têm a natureza de insumo. Sem a manutenção de softwares e hardwares, a
Recorrente seria impossibilitada de prestar seus serviços, o que torna os itens em
análise essenciais e relevantes para sua atividade. CSRF e CARF reconhecem o
caráter de insumo dos serviços de manutenção:
As decisões citadas referem-se à manutenção de equipamentos, como de pesagem,
e de bens do ativo permanente de fases produtivas.
Quanto a WEB BUSINESS TECHNOLOGY, o próprio TVF indica (fl. 61):
Em síntese, a empresa presta serviços de manutenção e suporte a sistemas
envolvidos na área de atendimento ao cliente, não podendo ser considerado
insumo na prestação de serviços de administração de cartões de crédito (...).
Ora, tal sistema é utilizado, basicamente, no atendimento ao cliente. Não se
considera que, do fato de o atendimento ter sido terceirizado, os gastos com o sistema de apoio
disponibilizado não possam ser validados como crédito. Assim, seguindo o entendimento atual
para as glosas 3.1 e 3.4, deve ser reconhecido o crédito.
Fl. 5576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
62
No caso da L&H Tecnologia em Informática Ltda deve ser mantida a glosa, pois a
caracterização genérica ou ampla de serviços de manutenção de equipamentos de informática não
permite aferir certeza e liquidez ao crédito.
Pelos motivos anteriores, deve ser mantida a glosa para o prestador Pro Solution
Consult Ltda, uma vez que tratam de assessoria e consultoria de informática. As notas indicam
PMO/Gestão Integrada de Processos e foram classificadas pela empresa, como regra, na conta
contábil 817630050312 – Desp. Consultoria Organizacional. No recurso, é apresentado contrato,
com número diferente do referido nas notas fiscais, que, se entende, não oferece comprovação da
vinculação dos pagamentos à prestação de serviço objeto da atividade principal da empresa. É de
se manter a glosa.
Em resumo, afora as glosas já revertidas pela DRJ, deve ser reestabelecido o crédito
em relação aos gastos com os prestadores WEB BUSINESS TECHNOLOGY e Scopus Tecnologia
LTDA.
4.7 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS – SERASA (Glosa 3.7)
Glosa revertida integralmente e recurso de ofício resolvido. O item foi mantido para
fins de clareza e numeração.
4.8 – DESPESAS COM DEMAIS SERVIÇOS (Glosa 3.8)
A autoridade fiscal glosou créditos descritos como “despesas com demais serviços”
por não serem considerados insumos. O quadro com algumas das glosas que consta do TVF é o
abaixo:
Fl. 5577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
63

Além dos acima, foram glosados gastos classificados pelo contribuinte nesse item
com as prestadoras:
 ALGAR MULTIMIDIA S/A;
 GE REPRESENTACAO DE CARTOES LTDA;
 CPM BRAXIS S.A.;
 MORETTO SERV.DE REPARACAO DE MAQ.IN;
 SCOPUS TECNOLOGIA LTDA;
 SALUCARD SERVICO DE ASSISTENCIA;
 MO&PC COLLECTIONS BRASIL LTDA;
 BOA VISTA SERVIÇOS S/A;
 CREDILINK INFORMACOES DE CREDITO LTDA;
 WEB BUSINESS TECHNOLOGY;
Fl. 5578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
64
 KONTATO CREDITO E COBRANCA LTDA ME;
 TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE DO BR;
 CERTIFIED TECHNOLOGIES LTDA;
Também apareceram nesse item as seguintes empresas: EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICAÇÕES, UDICARD PREST. DE SERV. EM TECNOLOGIA, PRO SOLUTION CONSULT LTDA
e NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA, mas, nestes casos, se constatou a mesma natureza do gasto
e documentos do tratado em itens anteriores, pelo que já foram discutidas.
A decisão de 1a instância reverteu as glosas com relação aos prestadores: ALGAR
MULTIMÍDIA S/A, BOA VISTA SERVIÇOS S.A, CREDILINK INFORMAÇÕES DE CRÉDITO LTDA, WEB
BUSINESS TECHNOLOGY e KONTATO CRÉDITO E COBRANÇA LTDA ME.
Na diligência, a fiscalização também tinha opinado pela reversão no caso de WEB
BUSINESS TECHNOLOGY, não chancelado pela DRJ, que manteve a glosa.
De início, considera-se empresas já tratadas em outros tópicos.
Sobre a Web Business Technology a recorrente repisa que a terceirização do call
center não impossibilita a tomada de créditos sobre dispêndios incorridos diretamente pela
Recorrente na estrutura de apoio ao atendimento ao cliente. Na análise feita em item anterior
(Glosa 3.6) já se entendeu pela reversão das glosas. Aqui o litígio acaba na mesma discussão, tanto
que o fiscal propôs a reversão das glosas, na diligência. Dessa forma, deve ser reformada a decisão
com relação a este prestador.
Quanto ao fornecedor Salucard Serviço de Assistência, o contribuinte assevera que
são prestados serviços ligados à expansão da rede credenciada. Deve-se verificar a natureza dos
gastos. O TVF mostra claramente que todos os documentos amostrados são notas de débito de
reembolso de despesas relativas a viagens, quais sejam: KM rodados, Refeição, Hospedagem,
Pedágios, Estacionamentos, Passagens e Outros. Tais débitos são de natureza comercial. Notas de
débito com reembolso de despesas com viagens não podem ser considerados insumos na
prestação de serviços de administração de cartões de crédito.
No recurso voluntário, no restante, a empresa argumenta:
Quanto aos serviços diversos glosados, a Recorrente informa que eles contribuem
para o exercício de sua atividade econômica e prestação de serviços, pois
atrelados à expansão da rede creditícia, razão pela qual devem ser considerados
insumos.
Há equívoco da recorrente nesse ponto. O fato de serem importantes para a
empresa, não significa que possam ser objeto de crédito na sistemática não cumulativa do PIS e
Cofins. Os gastos com serviços gerais da empresa, gastos de apoio, recursos humanos entre
outros, como até o evento esportivo na empresa, podem ser importantes, mas não devem ser
reconhecidos os créditos respectivos.
Fl. 5579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
65
Dessa forma, para este item, deve ser reformada a decisão com relação ao
prestador Web Business Technology.

5
MÉRITO: OUTRAS OPERAÇÕES / PAGAMENTOS EFETUADOS À AMEX
5.1 DESPESAS COM COMISSION (GLOSA 13.1)
A recorrente faz uma explicação inicial que serve também aos dois subitens abaixo:
165. Conforme exposto no item III.1 deste Recurso Voluntário, a AMEX, no
contexto do mercado de cartões de créditos, age como Bandeira, ao passo em
que a Recorrente tem o papel de Processadora e Adquirente (Credenciadora). Em
virtude da relação contratual e comercial entre ambas – Recorrente e AMEX –, a
Recorrente efetua remessas ao exterior para remunerar a AMEX, pagando
devidamente a Contribuição ao PIS e Cofins incidentes sobre tais remessas.
166. Assim, além dos créditos calculados sob a sistemática das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, a Recorrente também apurou créditos da
Contribuição ao PIS e da Cofins com base no artigo 15 da Lei no 10.865/2004,
decorrentes de pagamentos efetuados à AMEX, tendo em vista a aquisição de
serviços considerados insumos:
No caso das Comission, é feito um pagamento sobre o volume das transações em
estabelecimentos comerciais que aceitam a bandeira Amex.
A recorrente se insurge contra o argumento da DRJ de que, na situação posta, o uso
da marca não pode ser equiparado a bem ou serviço. Aduz que, seguindo esse entendimento,
pagou PIS e Cofins de forma indevida, pelo que pede a compensação de ofício para compensar as
glosas. Argumenta ainda:
180. Isto é, a Recorrente não é titular da marca “AMEX”, mas, mediante uma
relação contratual e comercial entre ela, AMEX e Banco Bradesco Cartões S.A., a
Recorrente foi autorizada a processar transações envolvendo os cartões AMEX
(enquanto Processadora), bem como a expandir sua rede credenciada (enquanto
Credenciadora).
(...)
184. Isto é, trata-se da principal forma de remunerar a AMEX pelo licenciamento
do direito de uso de utilização da marca AMEX, bem como pelo fornecimento de
estrutura.
Menciona decisões do Carf reconhecendo créditos de royalties e comissões de
consórcio e agência de viagens (Ac. 3402-002.612; 3302-006.528; 3001-000.757).
Cabe pontuar o esclarecimento da informação fiscal de que não foram glosadas,
nesse item, permitindo-se o crédito, as despesas com projetos de sistemas e tecnologia, bem
Fl. 5580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
66
como plataformas e sistemas para processamento de dados, quais sejam, os serviços definidos
por: “Partner Funded” e “TSA – Technology Service Agreement”.
Com relação às comissões, o PN Cosit/RFB 05/2018 assim tratou:
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem
ser considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados
à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que
não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros
somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos
dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização (“água,
combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...)
equipamentos de proteção individual – EPI”), excluindo de plano de tal conceito
itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade (“veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (...),
prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões”).
Conclusão
(...)
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos,
salvo exceções justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a
legislação específica exige aplicação pela pessoa jurídica para que o bem
produzido ou o serviço prestado possam ser comercializados, os quais são
considerados insumos ainda que aplicados sobre produto acabado);
d) somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos os itens
elegíveis efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço
prestado a terceiros (esforço bem-sucedido), excluindo-se do conceito itens
utilizados em atividades que não gerem tais resultados, como em pesquisas,
projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou
sinistrados, etc.;
Ainda, é interessante, por demarcar a análise concreta do caso paradigma pelo STJ,
mencionar que o Ministro Mauro Campbell Marques, em aditamento ao seu Voto, é bastante
claro ao adotar o entendimento vencedor, conforme conceito mais bem definido pela Ministra
Regina Helena Costa, incorporando os equipamentos de proteção individual (EPI) aos insumos
definidos em seu voto anterior (como restou definido no voto vencedor), a saber:
Fl. 5581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
67
Desse modo, em novo aditamento ao voto, apenas faço uma pequena retificação
para registrar que o retorno dos autos à origem também deverá se dar para a
verificação dos equipamentos de proteção individual - EPI como insumos, isto é,
se para o específico caso da empresa o são de aquisição obrigatória ou não, tudo
isso considerando a estreita via da prova documental do mandado de segurança,
que foi o instrumento aqui utilizado pelo contribuinte.
Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu
voto, quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em
relação aos "custos" e "despesas" com água, combustível, materiais de exames
laboratoriais, materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de proteção
individual - EPI.
Ficaram de fora gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções,
comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art.
3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões.
(sublinhados originais; negritos nossos).
A jurisprudência do Carf também afasta comissões sobre as vendas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda
aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou
prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos
(bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
CRÉDITO. COMISSÕES DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com
comissões de vendas, que se referem a atividades posteriores à finalização da
elaboração do produto, integrantes da operação de venda, sendo vedada à
apuração de crédito nesse caso, salvo exceções justificadas, como as que
decorrem de imposição legal, não se enquadrando no conceito de insumo
definido na decisão do STJ aqui adotado.
(Processo: 12571.000248/2010-65; acórdão: 3303-002.246; sessão: 14/12/2022;
3a Turma Extraordinária da 3a Seção do Carf).
No caso, a comissão é sobre as vendas, sobre o volume de transações. Não parece
que, sendo paga ao exterior, se possa dar caráter diferente.
Fl. 5582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
68
Quanto à compensação de ofício, não cabe ao Carf a sua apreciação, seja por não
ser matéria litigada, seja por não ser cabível a análise original de indébito.
Assim, a glosa deve ser mantida.
5.2 DESPESAS COM CORPORATE REBATES (Glosa 13.2).
A fiscalização glosou créditos relacionados a pagamentos efetuados a título de
“Corporate Rebates”.
A recorrente entende que tais gastos têm natureza de insumo e assim colocou:
195. O Corporate Rebate tem por essência remunerar a AMEX para a concessão
de incentivos financeiros a clientes corporativos, sendo calculada de acordo com a
Cláusula 2 do Acordo de Contas de Cartão Corporativo Multinacionais da
American Express (fls. 2.935-2.947):
(...)
196. Isto é, a função primordial das despesas com Corporate Rebate é garantir
uma rede de incentivos financeiros mantida pela AMEX, rede essa que tem por
efeito contribuir para a promoção dos cartões de crédito que usam a Bandeira
AMEX. Por esse motivo, as despesas são classificadas como “comissão por
Marketing e Fidelidade do uso da Bandeira”, pois estimulam o uso dos cartões
AMEX e premiam os clientes corporativos pela sua fidelidade
Cita em apoio decisão do Carf envolvendo o contribuinte Visa, entre outras, que
reconhecem créditos decorrentes de propaganda e marketing.
Em processo recente, este relator tratou desse ponto em julgamento aprovado pela
turma nesse aspecto (processo 13074.726428/2021-05, acórdão 3201-012.022). Considera-se que
o tema da propaganda e marketing não foi alterado pela jurisprudência da Primeira Seção do STJ.
Em consonância com a literalidade do inc. II do caput do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do STJ, só podem ser considerados
insumos itens aplicados no processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços a terceiros, excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da
pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, entre outras. O processo de produção de
bens encerra-se, em geral, com a finalização das etapas produtivas do bem e o processo de
prestação de serviços se encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do
conceito de insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo
exceções justificadas (itens “a” e "c" das conclusões do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018,
transcritas acima). Também, não se incluem itens anteriores à produção ou prestação. Divulgação
para aumentar a rede de apoio ou de clientes não faz parte da prestação.
Como já citado, no inteiro teor do julgamento do STJ no REsp 1.221.170, o Ministro
Mauro Campbell Marques, em aditamento ao seu Voto, tratou do tema. No caso em concreto, que
se tratava de indústria alimentícia, não foi concedido o crédito.
Fl. 5583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
69
Por fim, o judiciário tem seguido a mesma linha. Veja-se a seguinte decisão do TRF4:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PIS E
COFINS. INSUMOS. TEMA 779/STJ. montadora de veículos.
1. O TRF da 4a Região já decidiu que "os equipamentos de proteção individual
(EPIs) fornecidos a trabalhadores alocados na linha de produção ou na prestação
do serviço enquadram-se como insumos para os fins de dedução de PIS-PASEP e
COFINS" (AC n. 5006862-83.2020.4.04.7102, j. 16.02.2023).
2. Diante do objeto social da impetrante - montadora de veículos -, há direito ao
creditamento de PIS/COFINS em relação às despesas que conferem qualidade ao
processo produtivo ou que são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento
da atividade econômica da empresa, dentre as quais se enquadram: despesas
com serviços de balanceamento, alinhamento e calibração de equipamentos
utilizados nas áreas da produção industrial; projetos de engenharia para o
desenvolvimento do produto; testes técnicos para aperfeiçoamento e
homologação do produto final; treinamento técnico dos funcionários para a
utilização de maquinários e softwares específicos utilizados no processo
produtivo.
3. Os gastos com serviços de afiação de ferramentas utilizadas na produção e de
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e máquinas referem-se
aos equipamentos utilizados na fabricação de produtos. Certamente são
dispêndios que aumentam a vida útil do bem lançado no ativo imobilizado. Neste
caso, o crédito deve ser calculado apenas com base nas despesas de depreciação,
conforme prevêem as Leis 10.637/02 e 10.833/03.
4.
As despesas
com
publicidade, propaganda,
comunicação, marketing,
telefonia, internet e correio não geram direito ao creditamento de PIS/COFINS,
pois não se enquadram no conceito de insumos, nos moldes definidos no Tema
779/STJ.
(Apelação 5006803-62.2010.4.04.7000/PR; data: 29/11/2023)
(gn).
As despesas em discussão são destinadas à promoção dos cartões e fidelização de
clientes, e o próprio contribuinte citou a propaganda e marketing.
Desta forma, a glosa de créditos deve ser mantida.
5.3 DESPESAS A TÍTULO DE SETTLEMENT (Glosa 13.3)
A autoridade fiscal entendeu que os valores pagos a título de Settlement não
poderiam ser definidos como insumo por se tratar de uma taxa:
238. Assim sendo, as despesas com “uma taxa, derivada da taxa de desconto,
paga à American Express pela utilização do cartão com forma de pagamento de
compras, saques, tarifas – (Settlement)” devem ser glosadas da apuração de
Fl. 5584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
70
créditos da não-cumulatividade de PIS/Cofins, uma vez que não se enquadram no
conceito de insumo, pois não são aplicados ou consumidos diretamente na
prestação de serviços de administração de cartões de crédito.
O contribuinte contestou a desconsideração de tais gastos, pois seriam essenciais
em sua atividade. Contesta a decisão da DRJ que manteve a glosa:
214. Vale frisar que o contrato não foi apresentado integralmente por questões
de sigilo, bem como pelo fato de a própria Autoridade Fiscal, no curso do
procedimento de fiscalização, ter solicitado tão somente o conteúdo do contrato
relativo à íntegra do artigo 10, que embasa o pagamento do settlement (fl. 80):
(...)
215. Os trechos em questão foram apresentados e constam nas fls. 1.671-1.672,
permitindo perfeitamente a identificação dos serviços:
(...)
216. Além disso, a maciça quantidade de invoices contidas nos autos (fls. 1.110-
1.666) demonstra a efetiva cobrança por serviços importados, o que demonstra a
falta de plausibilidade do entendimento da DRJ de que não há prova de prestação
dos serviços.
(...)
218. Os pagamentos a título de Settlement decorrem da remuneração pela “taxa
de intercâmbio” da AMEX, isto é, valores cobrados pela AMEX em virtude de: (a)
transações de gastos de Portadores brasileiros em estabelecimentos no exterior;
e (b) transações de gastos de Portadores estrangeiros em estabelecimentos
brasileiros. Ambas as transações são liquidadas diariamente pela AMEX mediante
fechamento de contrato de câmbio.
A despeito do protesto do contribuinte, não parece caracterizada a essencialidade
do gasto para a prestação do serviço. Utiliza-se das razões da DRJ para fundamentar a presente
decisão:
Do “contrato” acima reproduzido podemos constatar os procedimentos a serem
adotados para fins de apuração do valor devido pela licenciada, porém não há
detalhes acerca da contrapartida a ser fornecida pela AMEX.
Caso a AMEX forneça todos os meios necessários à viabilização das operações
com cartões de créditos em países distintos daquele de origem do cartão, de fato,
trata-se de um serviço essencial, afinal sem estes serviços o cliente ficaria privado
de utilizar o seu cartão de crédito no exterior.
Ocorre que tal serviço não fica evidenciado neste “contrato”, ao contrário,
transparece a idéia de que a AMEX cobra uma tarifa pela utilização do cartão de
crédito no exterior, sem contudo prestar um serviço efetivo.
Fl. 5585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
71
Outro ponto muito importante: a taxa é devida pelo Licenciado e novamente há
indícios de que o licenciado seja o Emissor, no caso concreto, o Banco Bradesco
SA e não a empresa TEMPO SERVIÇOS LTDA, tendo em vista que, em regra, a
Bandeira firma acordos com os Emissores e não com simples administradores de
cartões.
Por conseguinte, não há provas de que os valores pagos a título de Settlement
sejam decorrentes de um serviço prestado pela AMEX, com o intuito de
operacionalizar as operações no exterior envolvendo cartões de crédito, destarte
a glosa deve ser mantida.
Entende-se que deve ser mantido o decidido.
6
ERRO NO CÁLCULO
No item Outros Serviços Contratados (Glosa 3.3), o contribuinte reclama que a DRJ
reconheceu mais créditos do que a fiscalização, em diligência, porém o resultado final ficou o
mesmo na planilha do que o resultado da diligência. Ou seja, teria faltado incluir a glosa revertida
pelos serviços prestados por Travel Technology Interactive do Brasil.
A glosa revertida na informação fiscal em diligência está em vermelho (linha do
meio), no quadro apresentado:

Conforme a planilha anexa ao TVF, juntada a partir da pág. 384 dos autos, foram
glosados créditos de pagamentos para a empresa “Travel” no valor de R$ 4.209,17, todos os
valores lançados no mês de 06/2014. Na planilha da DRJ constou:
janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro

6.000,00

518.339,46

2.000,00 -
-

6.209,17 -

294.377,16

312.098,25

284.770,23

271.404,97

286.198,71
Ou seja, comparando os valores revertidos da planilha anterior com os da DRJ, logo
acima, verifica-se que em 06/2014, o relatório de diligência considerou o valor de R$ 2.000,00
(Credilink), ao passo que a DRJ acrescentou a glosa revertida em adendo (R$ 4.209,17), somando
R$ 6.209,17.
Dessa forma, a reclamação carece de embasamento.
Fl. 5586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.306 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720112/2018-02
72
7
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por reverter as glosas seguintes serviços: (i) de
comunicação-expedição (glosa 3.2); (ii) do prestador Scopus Tecnologia LTDA, quanto à
consultoria de sistemas (glosa 3.4) e ao processamento de dados (glosa 3.6); (iii) locação de
aparelhos Nextel (glosa 3.5); e, (iv) do prestador Web Business Technology, quanto ao
processamento de dados (glosa 3.6) e despesas com demais serviços (glosa 3.8).

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR

Fl. 5587
DF CARF MF
Original